Tribunal: CARF
Processo: 10435.721184/2016-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.721184/2016-64
RESOLUÇÃO
3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ACUMULADORES MOURA S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Fábio Kirzner Ejchel, Larissa
Cassia Favaro Boldrin (substituto[a] integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos de ofício e voluntário contra o acórdão proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém/PA.
Fl. 6817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
2
O Despacho Decisório proferido nos presentes autos, que deferiu parcialmente o
Pedido de Ressarcimento relativo a saldo credor de IPI apurado no 3o trimestre de 2013, é
decorrente do Auto de Infração de IPI, objeto do processo administrativo no 10435.721552/2016-
74.
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela DRJ:
“Trata-se de pedido de ressarcimento relativo a saldo credor de IPI apurado no 3o
trimestre de 2013, no valor de R$ 18.409.967,01.
Em decorrência de auto de infração lavrado no processo administrativo no
10435.721552/2016-74, houve a reconstituição da escrita fiscal do contribuinte,
resultando saldo credor passível de ressarcimento no trimestre de apuração em
tela no valor de apenas R$ 6.315.663,66, o qual foi reconhecido por intermédio do
despacho decisório de fls. 184/187, que também homologou as declarações de
compensação correlatas até o limite do direito creditório reconhecido.
O auto de infração que serviu de instrumento de análise e apuração do direito
creditório pleiteado efetuou a glosa de Créditos Presumidos de IPI (art. 11-A e art.
11-B da Lei no 9.440/97), bem como a glosa de saldo credor de período anterior
indevido (com a glosa no saldo credor inicial – janeiro/2013 – no valor de R$
2.759.884,60, correspondente à diferença entre o valor escriturado no Livro de
Registro de Apuração do IPI – R$ 15.325.486,41 – e o valor efetivamente apurado
em fiscalização anterior – 12.565.601,81).
Consta do respectivo Termo de Verificação Fiscal (juntado às fls. 152/182), em
síntese, que:
a) O contribuinte possui o Certificado de Habilitação MDIC/SDP/No 001/01, o qual
lhe habilitou, inicialmente, à fruição do incentivo fiscal do crédito presumido do
IPI instituído pelo art. 11 da Lei no 9.440/97 até dezembro/2010. Em virtude do
disposto no art. 8o do Decreto no 7.422/2010, o contribuinte foi automaticamente
habilitado para a fruição do incentivo fiscal do crédito presumido do IPI instituído
pelo art. 11-A da Lei no 9.440/97, a partir do ano-calendário de 2011, sendo que o
direito a tal incentivo fiscal foi estendido até 31/12/2015. O contribuinte também
possui o Certificado de Habilitação Específico para as Baterias denominadas
MOURA HIGH EFFICIENCY MDIC/SDP/No I/2012, o qual lhe habilitou à fruição do
incentivo fiscal do crédito presumido do IPI instituído pelo art. 11-B da Lei no
9.440/97, pelo prazo máximo de cinco anos contados a partir de 25/07/2012. E,
ainda, verificou-se que o contribuinte possui também Certificado de Habilitação
Específico para as Baterias denominadas MOURA TRAÇÃO MDIC/SDP/No II/2013,
o qual lhe habilitou à fruição do incentivo fiscal do crédito presumido do IPI
instituído pelo art. 11-B da Lei no 9.440/97, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos
contados a partir de 27/08/2013.
b) A escrituração dos créditos presumidos do IPI, nos termos dos arts. 11-A e 11-B
da Lei no 9.440/97, totaliza valores relevantes na ordem de R$ 192.880.700,40
Fl. 6818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
3
para o período compreendido entre janeiro/2013 e setembro/2014, dando causa,
por consequência, a diversos pedidos de ressarcimento do IPI.
c) o crédito presumido do IPI, como ressarcimento da contribuição para o PIS e
COFINS, de que tratam as Leis Complementares nos 7/70, 8/70 e 70/91, foi
instituído pelo art. 1o da Lei no 9.440/97. Ao estabelecer, no §1o da Lei no
9.440/97, ao estabelecer que o incentivo do crédito presumido do IPI aplica-se
exclusivamente às empresas instaladas ou que venham a se instalar nas regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste e que sejam montadoras e fabricantes dos
produtos elencados naquela lei, o legislador não só delimitou a área geográfica de
atuação das empresas beneficiadas, mas definiu também a atividade (no caso,
industrial) e os produtos que queria incentivar. Tanto era essa a intenção do
legislador que, nos termos da Exposição de Motivos Interministerial no 613 – MF,
de 18/12/1996, referente à Medida Provisória no 1.532/96 (convertida na Lei no
9.440/97), define-se, em suma, que o referido benefício visa estimular a
instalação de novas empresas do setor automotivo nas regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste a fim de fomentar o desenvolvimento regional, o aumento no nível
de emprego e a descentralização industrial no Brasil, neutralizando, por
conseguinte, as desvantagens naturais existentes em relação às demais Regiões
do País, pois dotará as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste de condições
mínimas para competir.
d) Na regulamentação do art. 11-A da Lei no 9.440/97, o Decreto no 7.422/2010
determinou que o crédito presumido do IPI deveria ser calculado sobre o
montante das contribuições devidas incidentes sobre as vendas no mercado
interno dos produtos mencionados no inciso IV do art. 2o do Decreto no
2.179/1997, multiplicado por 1,8, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro
de 2013 e por 1,7, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2014.
Ressalta-se que em relação ao crédito presumido do IPI instituído pelo art. 11-A
da Lei no 9.440/97, os débitos e os créditos a descontar na apuração das
contribuições, os quais formam a base de cálculo do crédito presumido, devem
ser calculados exclusivamente sobre as vendas no mercado interno dos produtos
incentivados, observando-se o critério de rateio proporcional dos créditos de PIS e
do COFINS eleito pelo sujeito passivo, nos termos do art. 3o, §§7o, 8o e 9o das Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003. No presente procedimento fiscal, para calcular a
parcela dos créditos vinculados ao art. 11-A da Lei no 9.440/97 , as receitas foram
segregadas e calculado o percentual de rateio dos créditos de produtos/insumos,
custos, despesas e encargos comuns, conforme o seguinte: a) Receita da Venda
no Mercado Interno de Produtos de Fabricação Própria – 11-A; b) Receita da
Venda no Mercado Interno de Produtos de Fabricação Própria – 11-B; c) Receita
não incentivada (mercado interno); d) Receita não incentivada (mercado externo).
e) Da mesma forma, no que se refere à regulamentação do art. 11-B da Lei no
9.440/97, o Decreto no 7.389/2010 dispõe que o crédito presumido do IPI será
equivalente ao resultado da aplicação das alíquotas do art. 1o da Lei no
10.485/2002, sobre o valor das vendas no mercado interno, em cada mês, dos
Fl. 6819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
4
produtos incentivados, multiplicado pelos coeficientes acima citados. O art. 1o da
Lei no 10.485/2002 definiu alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins em 2% e 9,6%,
respectivamente. Ressalta-se que apesar de calculado o percentual de rateio para
a parcela dos créditos das contribuições vinculadas às receitas de vendas
incentivadas pelo crédito presumido do IPI instituído pelo art. 11-B da Lei no
9.440/97, esse percentual de rateio não foi utilizado, pois tal crédito presumido
do IPI (art. 11-B da Lei no 9.440/97) é equivalente ao resultado da aplicação das
alíquotas do art. 1o da Lei no 10.485/2002 sobre o valor das vendas no mercado
interno. É oportuno registrar que, nas vendas dos produtos beneficiados pelo
crédito presumido do IPI do art. 11-B, ficou vedado o aproveitamento do crédito
presumido previsto no art. 11-A, nos termos do §3o do art. 11-B da Lei no
9.440/97.
f) A Acumuladores Moura S.A. se organiza em oito estabelecimentos: matriz (901)
e filiais (902, 903, 904, 905, 906, 908 e 909), estando a matriz e as filiais 902, 904,
905, 908 e 909 localizadas na Região Nordeste. Na Região Sudeste, localizam-se as
filiais 903 e 906, estando a primeira situada em Betim – MG e a segunda em
Itapetininga – SP (a filial 906 foi extinta no ano de 2015). A contribuinte fabrica
baterias automotivas, tracionárias, estacionárias e náuticas, ligas de metais não-
ferrosos e artefatos de material de plástico, principalmente destinados à
elaboração de baterias, como segue:
f.1) Baterias Automotivas: Destinam-se aos automóveis, pick-ups, caminhões,
ônibus, tratores e máquinas. Essas baterias se enquadram na alínea “h” do §1o do
art. 1o da Lei no 9.440/97. Nessa linha de baterias, ainda existem baterias para
motos. Entretanto, as baterias para moto foram importadas e não produzidas
pelo grupo Moura no período de análise dessa fiscalização. Diante disso, as
referidas baterias para moto não compõem a base de cálculo do crédito
presumido, nos termos do art. 11-A e 11-B da lei no 9.440/97. As receitas de
vendas das baterias automotivas, com exceção de baterias para motos, no
mercado interno, desde que produzidas por estabelecimentos localizados na
Região Incentivada, se enquadram como receitas incentivadas para fins de fruição
do benefício fiscal instituído pela art. 11-A e 11-B da Lei no 9.440/97. Enfim,
ressalta-se que as baterias automotivas classificadas dentro da tecnologia HIGH
EFFICIENCY são identificadas nas notas fiscais de vendas pelos códigos HE1 (tipo 1)
ou HE2 (tipo 2), as quais compõem a base de cálculo do crédito presumido do art.
11-B da Lei no 9.440/97.
f.2) Baterias Estacionárias: Classificam-se em Moura VRLA/Moura Nobreak (UPS /
no-breaks / estabilizadores, sistemas de segurança e alarme, telecomunicações,
circuito fechado de TV, caixas eletrônicos 24h, caixas de lojas e supermercados,
dispositivos eletroeletrônicos e equipamentos médico- hospitalares), Moura Clean
Nano (Energia solar, telecomunicações, fazendas de energia eólica, bóias e
sinalização marítima para telecomunicações, cercas elétricas, monitoramento
remoto e instalações solares fotovoltaicas) e Moura Clean Max
(Telecomunicações, subestações elétricas, iluminação de emergência e
Fl. 6820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
5
sinalizações, energia eólica, UPS/ No-Breaks, PABX, centrais telefônicas, alarmes,
vigilância eletrônica, energia Solar e Fazendas). Infere-se que as receitas de
vendas no mercado interno dessas baterias, as quais são identificadas pelas
palavras CLEAN ou VRLA, não compõem as bases de cálculo dos créditos
presumidos do IPI, pois não estão no rol dos produtos incentivados, nos termos
do art. 1o, §1o, da Lei no 9.440/97.
f.3) Baterias Tracionárias: Classificam-se em Moura Log Diesel (equipa caminhões,
ônibus e tratores movidos a óleo diesel), Moura Log Monobloco (plataformas
elevatórias, rebocadores e veículos industriais, carros de golfe, paleteiras e
empilhadeiras, lavadoras e varredouras de piso) e Moura Log HDP (empilhadeiras
elétricas, paleteiras elétricas, rebocadores elétricos e outros veículos de tração
elétrica). Como as baterias tracionárias se destinam a empilhadeiras, constata-se
que as vendas no mercado interno das baterias tracionárias, desde que
produzidas na Região beneficiada, compõem as bases de cálculo dos créditos
presumidos do IPI, em conformidade com o disposto na alínea “e” do §1o do art.
1o da Lei no 9.440/97 (empilhadeiras). Enfim, ressalta-se que as baterias
tracionárias identificadas nas notas fiscais de venda como MOURA TRAÇÃO
compõem a base de cálculo do crédito presumido do art. 11-B da Lei no 9.440/97
a partir de 27/08/2013.
f.4) Baterias Náuticas (BOAT): As baterias náuticas podem ser utilizadas para dar a
partida no motor e para alimentar os equipamentos e utilidades elétricas das
embarcações, tais como iluminação, rádio, GPS, radar, micro-ondas, refrigerador,
bombas e outros itens de consumo. Conclui-se, então, que as receitas de vendas
no mercado interno dessas baterias, as quais são identificadas pelas palavras
BOAT, não compõem as bases de cálculo dos créditos presumidos do IPI, pois não
estão no rol dos produtos incentivados, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no
9.440/97.
f.5) Ligas Metálicas Não-Ferrosas e Artefatos de Material de Plástico: A mesma
observação feita em relação a baterias náuticas se aplica a esses produtos. Caso
não sejam partes destinadas à elaboração dos produtos relacionados nas alíneas
“a” a “h” do §1o do art. 1o da Lei no 9.440/97, as vendas deles provenientes não
podem ser incluídas nas bases de cálculo dos créditos presumidos do IPI.
g) Do Procedimento de Fiscalização e da Análise do Pedido de Ressarcimento: A
partir dos dados constantes nas notas fiscais eletrônicas de todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica, procedeu-se inicialmente ao levantamento
das receitas de vendas do contribuinte. Para isso, foram sumarizadas todas as
notas fiscais eletrônicas (Sped NFe) de vendas (independente do tipo), exceto as
canceladas, emitidas pelos estabelecimentos do grupo Acumuladores Moura no
período fiscalizado (01/2013 a 09/2014), por mês e valor da operação (valor dos
itens). O valor da Receita Bruta de Vendas (RBV) foi de R$ 1.445.378.854,68.
Comparando o resultado da RBV apurado por esta fiscalização com o resultado
informado pelo contribuinte no arquivo “Memória de Cálculo - Apuração do
Fl. 6821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
6
Crédito Presumido - Lei 9.440/97 Art. 11-A e Art. 11-B”, de R$ 1.447.765.719,73,
percebe-se uma diferença negativa de -0,16% do valor apurado pela fiscalização
em relação ao apurado pelo contribuinte.
h) Da Apuração da Receita Bruta de Vendas de Produtos Incentivados e Não
Incentivados: A partir dos dados constantes nas notas fiscais eletrônicas de todos
os estabelecimentos da pessoa jurídica, procedeu-se inicialmente à segregação
das vendas dos produtos incentivados e dos não incentivados. Primeiramente
criou-se um campo chamado “Receita Ajustada”, com a separação em três tipos
de receitas: Receita da Venda no Mercado Interno de Produtos de Fabricação
Própria (receitas com possibilidade de obter incentivos fiscais nos termos do art.
11-A e 11-B da lei 9.440/97, desde que enquadrados em outros critérios
posteriormente detalhados); Receita não incentivada (receitas de vendas para o
mercado interno que não são incentivadas) e Receita não incentivada EXP
(receitas de vendas para o mercado externo e, portanto, não incentivadas). Por
fim, os demais produtos foram classificados como “Receita da Venda no Mercado
Interno de Produtos de Fabricação Própria”, ou seja, produtos possivelmente
incentivados nos termos do art. 11-A e 11-B da Lei 9.440/97, desde que
preencham determinados requisitos legais aferidos posteriormente. Na
sequência, segregou-se as receitas incentivadas em Receitas incentivadas pelo art.
11-A e 11-B da Lei 9.440/97, primeiramente identificando-se os produtos
beneficiados pelo art. 11-B da Lei 9.440/97 (notas fiscais de baterias automotivas
e para empilhadeiras com descrição da mercadoria na nota fiscal igual a “HE1” e
“HE2”, bem como todas as baterias com descrição da mercadoria na nota fiscal
igual a “MOURA TRACAO”) e, então, passou-se para a identificação das receitas
incentivadas pelo art. 11-A (classificando como 11-A os produtos informados pelo
contribuinte como baterias automotivas ou para empilhadeiras que não são
produtos incentivados pelo art. 11-B da lei 9.440/97). Os mesmos procedimentos
de classificação para produtos não incentivados e incentivados (Art. 11-A e 11-B)
foram feitos para as notas fiscais de devolução de vendas. Apesar do contribuinte
afirmar que a filial 0008 compra baterias para empilhadeira da MBAI em baixa
representatividade, essa informação diverge dos elementos coletados pela
fiscalização, que levantou o faturamento total da filial 0008 no período fiscalizado
(R$ 66.626.063,10), verificando que de tal faturamento a filial 0008 vendeu R$
42.363.992,10 em baterias estacionárias e tracionárias para MBAI, identificando-
se ainda que a filial 0008 comprou R$ 15.854.311,74 em baterias estacionárias e
tracionárias da MBAI, listando-se, então, todos os produtos comprados pela filial
0008 da MBAI e, por fim, listou-se todas as vendas feitas pela filial 0008 de
produtos comprados da MBAI, excetuando-se as vendas feitas pela filial 0008 para
a MBAI, identificando-se um valor de R$ 18.962.022,41 (fls. 5483/5490). Dessa
forma, diante da constatação de que R$ 18.962.022,41 em REVENDAS de baterias
estacionárias e tracionárias foram contabilizadas indevidamente no cálculo da
Receita Bruta de Vendas de produtos incentivados nos termos do art. 11-A e 11-B,
decidiu-se ajustar a Receita Bruta de Vendas transferindo esses valores para a
classificação “Receita não incentivada”.
Fl. 6822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
7
i) Do Percentual de Rateio do Créditos do PIS e da COFINS relacionado aos
Produtos/Insumos, Custos, Despesas e Encargos Comuns: A Receita Bruta de
Vendas Ajustada foi segregada em Receita da Venda no Mercado Interno de
Produtos de Fabricação Própria - 11A, Receita da Venda no Mercado Interno de
Produtos de Fabricação Própria - 11B, Receita não incentivada e Receita não
incentivada EXP. Para calcular a parcela dos créditos de PIS e do COFINS
vinculados ao art. 11-A da Lei no 9.440/97, as receitas foram segregadas nas
classificações acima e calculado o percentual de rateio dos créditos de PIS e do
COFINS de produtos/insumos, custos, despesas e encargos comuns, conforme
dispõe o art. 3o, § 7o, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
j) Apuração do Crédito Presumido do IPI do art. 11-B da Lei 9.440/97: Como
consequência dos levantamentos da Receita Bruta de Vendas Ajustada acima,
procedeuse à apuração do crédito presumido do IPI do art. 11-B, nos termos do
art. 11-B, §2o da Lei no 9.440/97. Em síntese, os cálculos acima selecionam todas
vendas classificadas pelo contribuinte como baterias automotivas e para
empilhadeiras, classificadas como 11-B por este procedimento fiscal (indicador de
incentivo) multiplicado por 11,6% (2% de PIS somado a 9,6% de COFINS)
multiplicado pelo fator estabelecido do art. 11-B, §2o da Lei no 9.440/97.
k) Apuração do Crédito Presumido do IPI do art. 11-A da Lei 9.440/97: O Decreto
no 7.422/2010, que regulamentou o art. 11-A da Lei no 9.440/97, determinou que
o crédito presumido do IPI deveria ser calculado sobre o montante das
contribuições efetivamente devidas incidentes sobre as vendas no mercado
interno dos produtos mencionados no inciso IV do art. 2o do Decreto no
2.179/1997, multiplicado por 1,8, no período de 01/01 a 31/12/2013 e por 1,7, no
período de 01/01 a 31/12/2014. Nesse sentido, o art. 2o, tanto da Lei no
10.637/2002 quanto da Lei no 10.833/2003, estabelece a regra geral para
incidência do PIS e da Cofins no regime não-cumulativo, em que as alíquotas das
contribuições são, respectivamente, 1,65% e de 7,6%. Já o art. 3o, II, da Lei no
10.485/2002 não deixa margem para interpretações quando determina que
somente as vendas de produtos relacionados nos Anexos I e II da lei 10.485/2002
serão tributadas com a alíquota de 2,3% e 10,8% para PIS e COFINS,
respectivamente. Entretanto, todas as vendas de produtos beneficiados pelo art.
11-A da lei 9.440/97 foram de produtos identificados pelo próprio contribuinte
com as NCM 8507.1090, 8507.2010, 8507.2090 e 8507.9090. Ressalta-se que
nenhuma dessas posições NCM registradas pelo próprio contribuinte estão
contidas nos Anexos I e II da Lei 10.485/2002, conforme pode ser comprovado nas
notas fiscais de vendas de produtos beneficiados pelo art. 11-A da lei 9.440/97.
Portanto, para o cálculo dos débitos do PIS e da COFINS referentes às receitas de
vendas incentivadas pelo crédito presumido do IPI do art. 11-A da Lei no 9.440/97
foram utilizadas as alíquotas de 1,65% e de 7,6% para o PIS e COFINS,
respectivamente. Para a apuração dos créditos do PIS e da COFINS referentes às
receitas de vendas incentivadas pelo crédito presumido do IPI do art- 11-A da Lei
no 9.440/97, partiu-se, inicialmente, dos dados de créditos declarados pelo
Fl. 6823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
8
contribuinte no SPEDContribuições, constatando-se que não foram incluídas no
SPED-contribuições diversas notas fiscais de energia elétrica geradoras de créditos
de PIS e da COFINS, sendo que o próprio contribuinte confirma essa constatação
(fl. 1485), com algumas ressalvas aceitas pela fiscalização, motivo pelo qual as
notas fiscais não registradas e não contestadas pelo contribuinte foram listadas e
adicionadas à base de cálculo dos créditos de PIS e Cofins. Posteriormente,
constatou-se que o contribuinte não incluiu na base de cálculo do PIS e da COFINS
no SPED-Contribuições os valores referentes a depreciação do imobilizado, os
quais foram, então, listados e adicionados à base de cálculo dos créditos. Ainda,
foram identificadas notas fiscais emitidas para o grupo Moura no valor total de R$
70.817.095,04 não registradas na base de cálculo dos créditos no SPED-
Contribuições, os quais se referem a Sucatas de Baterias recebidas de
revendedores ligados ao Grupo Moura e, como a fiscalização não encontrou
registros de contraprestação financeira entre o grupo Moura e as empresas que
enviam as sucatas de baterias, diante da não identificação de uma relação
financeira entre as partes neste procedimento fiscal específico, aceitou-se a
argumentação do contribuinte em não incluir esses valores na base de cálculo de
créditos no EFD-Contribuições. Também foram encontradas diversas notas fiscais
não registradas na base de cálculo dos créditos referentes aos insumos gás e
estanho no valor total de R$ 455.968,89, e somente a nota fiscal de no 3779 da
empresa White Martins Gases Industriais NE Ltda está em desconformidade com
a legislação por não ter sido incluída no EFD Contribuições, sendo que esses
valores das notas fiscais foram listados e adicionadas à base de cálculo dos
créditos. Ainda foram encontradas diversas notas fiscais não registradas na base
de cálculo dos créditos referentes a lubrificantes no valor total de R$
1.198.114,65, que foram listados e adicionadas a tal base de cálculo. Por fim,
foram encontradas diversas notas fiscais não registradas na base de cálculo dos
créditos referentes a baterias (não sucata) no valor total de R$ 774.433,32, que
foram listadas e adicionadas à base de cálculo dos créditos. Após a adição dos
valores acima omitidos pelo contribuinte da base de créditos, calculou-se o valor
total de créditos de PIS e da COFINS, multiplicou-se pelo percentual de rateio dos
créditos de produtos/insumos, custos, despesas e encargos comuns, conforme
dispõe o art. 3o, § 7o,' das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, para obter a
parcela dos créditos correspondentes às vendas de produtos beneficiadas pelo
art. 11-A da Lei 9.440/97. Por fim, a partir dos débitos e créditos mensais das
contribuições vinculados às vendas incentivadas pelo crédito presumido do art.
11-A da Lei no 9.440/97, apuraram-se os montantes das referidas contribuições
devidas
mensalmente,
aplicando-se,
por
conseguinte,
os
coeficientes
estabelecidos nos incisos I e II do art. 11-A da Lei no 9.440/97, a fim de se calcular
os valores correspondentes ao crédito presumido do IPI do 11-A.
l) Créditos Indevidos – Saldo Credor de Período Anterior Indevido: No curso do
ano-calendário de 2014, foi movida ação fiscal sobre o contribuinte, culminando
na reconstituição, de ofício, da escrita do IPI e, por consequência, na lavratura do
auto de infração do IPI, conforme formalizado no Processo Administrativo no
Fl. 6824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
9
10435.723118/2014-67. Em análise à planilha de reconstituição da escrita do IPI
decorrente do procedimento fiscal mencionado, constata-se que o saldo credor
apontado pela fiscalização, cujo período de apuração corresponde ao 4o
trimestre/2012, foi de R$ 12.565.601,81. No entanto, em verificação ao Livro de
Registro de Apuração do IPI da matriz apresentado no curso deste procedimento
fiscal, nota-se que o sujeito passivo transportou erroneamente o saldo credor do
4o trimestre/2012 no valor de R$ 15.325.486,41, destoando, por conseguinte, do
saldo credor apurado pela fiscalização anterior, o qual foi de R$ 12.565.601,81.
Torna-se, então, cristalino o equívoco do sujeito passivo ao não retificar o saldo
credor do período inicial de janeiro/2013 constante no Livro de Registro de
Apuração do IPI, o qual deveria corresponder ao valor de R$ 12.565.601,81.
Diante disso, procedeu-se à glosa no saldo credor inicial (janeiro/2013) no valor
correspondente a R$ 2.759.884,60, o qual corresponde à diferença entre o valor
escriturado no Livro de Registro de Apuração do IPI e o valor efetivamente
apurado pela fiscalização anterior.
m) Créditos Indevidos – Crédito Presumido Indevido, Art. 11-A da Lei no
9.440/97: Comparando-se os valores dos créditos presumidos do IPI
demonstrados na planilha “Débitos/Crédito PIS COFINS 11-A, Crédito Presumido
11-A” com os valores dos créditos escriturados no Livro de Registro de Apuração
do IPI, constatou-se a necessidade de se efetuarem, de ofício, os seguintes
ajustes: l.1) Glosas do Crédito Presumido do IPI, referentes ao excesso de crédito
escriturado pelo sujeito passivo em confronto ao efetivamente apurado pela
fiscalização; e l.2) Ajustes a Crédito, referentes à insuficiência de crédito
escriturado pelo sujeito passivo quando cotejado ao efetivamente apurado pela
fiscalização. Assim, procedeu-se, de ofício, às glosas do Crédito Presumido do IPI
do art. 11-A da Lei no 9.440/97, conforme planilha “Glosa ou Ajuste do Crédito
Presumido IPI do art. 11-A da Lei no 9.440/1997” (fl. 6909).
n) Créditos Indevidos – Crédito Presumido Indevido, Art. 11-B da Lei no
9.440/97: Diante da apuração dos créditos presumidos do IPI referentes ao art.
11-B da Lei no 9.440/97, os quais foram demonstrados na planilha “Receita Bruta
de Vendas (RBV), % de Rateio e Crédito Presumido 11-B”, confrontaram-se esses
valores aos dos créditos escriturados no Livro de Registro de Apuração do IPI. De
tal cotejo, constatou-se a necessidade de se efetuarem, de ofício, as glosas do
crédito presumido do IPI, referentes ao excesso de crédito escriturado pelo
sujeito passivo em comparação ao efetivamente apurado pela fiscalização. Diante
disso, procedeu- se, de ofício, às glosas do Crédito Presumido do IPI do art. 11- B
da Lei no 9.440/97, conforme planilha “Glosa ou Ajuste do Crédito Presumido IPI
do art. 11-B da Lei no 9.440/1997” (fl. 6910).
o) Reconstituição da Escrita Fiscal: Em virtude das infrações assinaladas, tornou-
se necessária a reconstituição da escrita fiscal do IPI da matriz da fiscalizada,
procedendo-se, dessa forma, aos seguintes ajustes de débitos e de créditos:
Fl. 6825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
10
o.1) Lançamentos a Débito: Valor referente ao Saldo Credor de Período Anterior
Indevido; Valores correspondentes às glosas dos créditos presumidos do IPI,
conforme relacionados nas planilhas “Glosa ou Ajuste do Crédito Presumido IPI do
art. 11-A da Lei no 9.440/1997” e “Glosa ou Ajuste do Crédito Presumido IPI do
art. 11-B da Lei no 9.440/1997”.
o.2) Lançamentos a Crédito: Valores dos Ajustes a Crédito, referentes à
insuficiência de crédito presumido do IPI escriturado pelo sujeito passivo em
comparação ao efetivamente apurado pela fiscalização, conforme planilha “Glosa
ou Ajuste do Crédito Presumido IPI do art. 11-A da Lei no 9.440/1997”; e Reversão
dos valores baixados a título de pedidos de ressarcimento e que se demonstraram
como indevidos totalmente ou parcialmente depois da recomposição da escrita
fiscal do IPI.
p) Em relação ao período fiscalizado, o sujeito passivo protocolou diversos
pedidos de ressarcimento do IPI, referentes a todos os trimestres compreendidos
entre o mês de 01/2013 e 09/2014, os quais devem ser parcialmente deferidos de
acordo com o DEMONSTRATIVO DE RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL, como
segue:

Cientificado em 22/09/2016 (fl. 191), o contribuinte apresentou, em 20/10/2016
(fl. 196) a manifestação de inconformidade de fls. 196/238, na qual aduz que o
indeferimento do pedido de ressarcimento é oriundo do Termo de Verificação
Fiscal objeto do processo administrativo no 10435.721552/2016-74 e reitera as
alegações constantes da impugnação formulada no referido processo
administrativo, quais sejam:
a) Preliminarmente, requer a reunião ao presente processo administrativo, para
julgamento simultâneo, de sete processos que tratam de pedidos de
ressarcimento (despachos decisórios de homologação parcial ou não
homologação de declarações de compensação) e de outros sete processos que
tratam de multa isolada de 50%, todos decorrentes do auto de infração constante
dos autos e que, portanto, seriam a ele conexos.
b) Como primeira nulidade, tem-se que fiscalização desconsiderou os
esclarecimentos técnicos prestados pela contribuinte acerca da tecnologia
aplicada em suas baterias, sob o argumento de que as informações apresentadas
durante a fiscalização não corresponderiam às “descrições contidas nas notas
fiscais do período de análise da fiscalização”, para assim glosar parte dos créditos
Fl. 6826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
11
incentivados apurados pela contribuinte, ou seja, foi realizado o lançamento de
forma presumida, sem fundamento, sob o argumento de que, se a descrição na
nota fiscal não contivesse a nomenclatura HE, a receita obtida com a venda da
respectiva bateria não poderia ser incluída na base de cálculo do incentivo do art.
11-B da Lei n° 9.440/97. As autoridades fiscais criaram critério próprio para
reconhecimento dos créditos previstos nos arts. 11-A e 11-B da Lei n° 9.440/97,
estabelecendo que a verificação das receitas beneficiadas seria feita “a partir da
descrição da mercadoria na nota fiscal”. As autoridades fiscais afirmam
erroneamente que somente as baterias identificadas nas notas fiscais com os
códigos “HE1” (tipo 1) e “HE2” (tipo 2) entrariam no cálculo do crédito presumido
do art. 11-B da Lei n° 9.440/97, alegando que esse entendimento estaria em
conformidade com o Certificado de Habilitação Específico MDIC/SDP/N°I/2012, o
qual, porém, atesta que o incentivo é aplicável à fabricação das baterias “dentro
da tecnologia High Efficiency”, que apresentam, como inovação tecnológica,
“grades expandidas” (como descritas no Projeto), não indicando, como requisito
para a fruição do incentivo, que a nota fiscal de venda da bateria contenha a
descrição dos códigos HE1 ou HE2. A autoridade fiscal não apresenta qualquer
motivação técnica para desprezar os robustos elementos técnicos apresentados
pela contribuinte para adotar, como único critério, a descrição na nota fiscal.
Nesse passo, registra-se que a identificação da matéria tributável nada mais é do
que a transcrição, em linguagem inteligível, dos fatos ou atos motivadores do
lançamento tributário, com as finalidades de indicar ao sujeito passivo que fatos
lhe estão sendo imputados e, ademais, garantir o exercício do direito à ampla
defesa e ao contraditório, como firmado pela doutrina e jurisprudência
administrativa. No presente caso, o lançamento está eivado de vícios, pois,
conforme já dito, a fiscalização desconsidera os esclarecimentos e provas
prestadas para adotar, sem qualquer fundamentação plausível, critério próprio e
precário para identificação dos produtos incentivados ou não, impondo-se o
reconhecimento da nulidade do lançamento por violação ao disposto no art. 142
do CTN e no art. 10 do Decreto n° 70.235/72, bem como ofensa ao princípio da
verdade material e ao dever de diligência da fiscalização.
c) Como segunda nulidade, aponta que as autoridades fiscais também excluíram
da base de cálculo da apuração do incentivo do art. 11-B as operações internas de
venda de mercadorias isentas ou não tributadas pelo PIS/COFINS, sem que fosse
apresentado qualquer fundamento legal para esse entendimento. O art. 11-B da
Lei n° 9.440/97 e o seu regulamento (Decreto n° 7.389/10) não estabelecem
qualquer restrição à inclusão de operações com produtos isentos (destinados à
Zona Franca de Manaus) ou não tributados na base de cálculo do incentivo do art.
11-B, o que evidencia a manifesta ilegalidade das exclusões efetuada pela
fiscalização. Ao contrário, o dispositivo legal é expresso em indicar que o incentivo
é calculado sobre as vendas no mercado interno (tributadas ou não). O art. 142 do
CTN determina que a autoridade administrativa, ao constituir o crédito tributário,
deve fundamentar o seu ato, com a descrição circunstanciada da matéria
tributável e de seu fundamento legal. Demonstrado que a fiscalização classificou
Fl. 6827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
12
as receitas decorrentes venda de mercadorias no mercado interno,
correspondente às vendas isentas ou não tributadas, como “Receita Não
Incentivada”, sem para tanto apresentar qualquer motivação ou fundamento
legal, deve ser reconhecida a nulidade do lançamento, sob pena de ofensa ao
disposto no art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto n° 70.235/72.
d) Além das nulidades anteriores, impõe-se o reconhecimento da nulidade do
lançamento, por erro na identificação da matéria tributável, no tocante à
apuração da base de cálculo do incentivo previsto no art. 11-A da Lei n° 9.440/97,
em ofensa às disposições do art. 142 do CTN. No presente caso, foi imputado à
contribuinte o aproveitamento indevido de créditos presumidos de IPI apurados
na sistemática do art. 11-A da Lei n° 9.440/97, cuja base de cálculo é proporcional
ao PIS e à COFINS devidas, em cada mês, decorrente das vendas no mercado
interno dos produtos incentivados. A autoridade fiscal, ao refazer a apuração do
PIS e da COFINS que serviu como base de cálculo do incentivo automotivo, impõe
o aproveitamento de novos créditos das contribuições, extraídos da escrituração
contábil da contribuinte (de foram adicional aos créditos regularmente apurados
no SPED-Contribuições). Segundo o TVF, a contribuinte não teria incluído no
SPED-Contribuições notas fiscais referentes à aquisição de energia elétrica,
valores referentes à depreciação do ativo imobilizado e insumos relativos a gás e
estanho e lubrificantes. Assim, valores não considerados pela contribuinte como
ensejadores de crédito das referidas contribuições foram incluídos, de ofício, pela
autoridade fiscal, na base de cálculo dos créditos do PIS e COFINS (reduzindo o
valor dessas contribuições e, por conseguinte, o valor do crédito presumido de IPI
objeto do incentivo). Ressalte-se que a fiscalização, em seu procedimento, apesar
de apurar débitos de PIS e COFINS inferiores ao efetivamente pago pela
Contribuinte, se abstém de determinar qualquer procedimento de compensação
relacionado ao fato, focando apenas na argumentação de que, resultando inferior
o PIS e COFINS devido (ainda que a Contribuinte tenha pago um valor a maior),
seria inferior a base do incentivo fiscal do art. 11-A. Ocorre que tal procedimento
contraria o entendimento da própria RFB, manifestado na Solução de Consulta
Interna COSIT n° 14/2016, que tratou especificamente da apuração do crédito
presumido de IPI instituído pelo art. 11-A Da Lei n° 9.440/97. A Solução de
Consulta Interna COSIT n° 14/2016 ainda é taxativa ao dispor que o valor do
crédito presumido de IPI objeto da Lei n° 9.440/97 é calculado exclusivamente
com base nos mesmos critérios legais de apuração do PIS e da COFINS, sendo
descabida a adoção de outros critérios distintos. Ainda de acordo com a referida
Solução de Consulta Interna, somente devem ser utilizados na apuração dos
créditos de PIS e COFINS as informações constantes de controle específico para
essas contribuições, sendo incabível transportar para os “livros auxiliares” (SPED-
Contribuições), que registram as referidas contribuições, informações da
escrituração do sujeito passivo. O procedimento da fiscalização afronta as
disposições da Solução de Consulta COSIT n° 14/2016 e do art. 9° da Instrução
Normativa RFB N° 1396/13. Desse modo, não havendo a correta identificação da
matéria tributável e constatado relevante erro na apuração, deve ser reconhecida
Fl. 6828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
13
a nulidade do lançamento descrito como “CRÉDITOS INDEVIDOS — CRÉDITO
PRESUMIDO DE IPI INFRAÇÃO: CRÉDITO PRESUMIDO INDEVIDO — ART. 11A — LEI
N° 9.440/97”.
e) Em decorrência da falta de aprofundamento da investigação fiscal acerca da
natureza dos produtos beneficiados pelo crédito presumido de IPI, as autoridades
fiscais concluíram erroneamente, apenas com base na descrição dos produtos
constantes das notas fiscais, que somente as baterias identificadas nas notas
fiscais com os códigos “HE1” e “HE2” possuiriam a tecnologia "MOURA HIGH
EFFICIENCY e, assim, somente elas entrariam no cálculo do crédito presumido do
art. 11-B da Lei n° 9.440/97. Frise-se que esse entendimento não tem respaldo no
Certificado de Habilitação Específico MDIC/SDP/No I/2012, no projeto que o
originou, nem em qualquer outro ato normativo aplicável ao tema.
f) As autoridades fiscais afirmam, após verificação da “Memórias de Cálculo —
Apuração do Crédito Presumido — Lei n° 9.440/97 Art. 11-A e Art, 11-B”, que a
contribuinte teria apurado os créditos presumidos com base em receita
equivalente a R$1.447.765.719,73, restando uma diferença, segundo apurado
pela fiscalização, no valor de R$ 2.386.865,73, montante 0,16% inferior à
declarada pela contribuinte. Revisando a planilha apurada pela fiscalização, a
contribuinte apurou que parte da diferença apontada (de 0,16%) resulta de
receitas, como a venda de bem do imobilizado, que por lapso considerou como
faturamento. Por outro lado, a fiscalização, erroneamente, também excluiu do
cálculo do incentivo do art. 11-B da Lei n° 9.440/97 receitas que devem integrar a
sua base de cálculo, correspondentes às vendas de baterias no mercado interno,
destinadas à Zona Franca de Manaus - ZFM ou à Área de Livre Comércio — ALC,
sem apresentar qualquer fundamentação para esse procedimento. E também na
apuração das receitas possivelmente incentivadas, cometeu a fiscalização
equívoco na apuração da base de cálculo dos incentivos, correspondente à
exclusão, da base de cálculo do incentivo do art. 11-A e 11-B, das receitas de
venda de mercadorias devolvidas, sem que houvesse previsão legal para tal
procedimento. No caso do incentivo do art. 11-B, a exclusão das receitas das
mercadorias devolvidas resultou em redução direta do incentivo, uma vez que
este é apurado sobre o valor das vendas no mercado interno (com o ajuste das
devoluções, a fiscalização reduziu a Receita Incentivada, base de cálculo do
incentivo fiscal). No tocante ao cálculo do incentivo do art. 11-A, o procedimento
foi igualmente prejudicial, pois, segundo a legislação de regência do PIS e da
COFINS, devem ser excluídas da base de cálculo das referidas contribuições
apenas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, ao passo
que os bens recebidos em devolução devem compor apenas a base de créditos
(sem reduzir a receita de venda). No caso concreto, as autoridades fiscais
excluíram da receita bruta as receitas de venda das mercadorias devolvidas e, na
apuração dos créditos da Contribuinte, incluíram as mesmas devoluções, cujo
reflexo foi uma redução do saldo a pagar de PIS e COFINS e, consequentemente,
uma indevida diminuição da base de cálculo do crédito presumido do art. 11-A.
Fl. 6829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
14
g) A fiscalização classificou como receitas incentivadas pelo art. 11-B da Lei n°
9.440/97 “todas as notas fiscais de baterias automotivas e para empilhadeiras
com descrição da mercadoria na nota fiscal igual a HE1 e HE2, bem como todas
baterias com descrição da mercadoria na nota fiscal igual a MOURA TRAÇÃO.
Ainda, as autoridades fiscais reclassificaram no art. 11-A da Lei n° 9.440/97 os
“produtos informados pelo contribuinte como baterias automotivas ou
empilhadeiras que não são produtos incentivados pelo art. 11-B”. Assim, a
fiscalização equivocadamente transferiu, da base de cálculo do incentivo do art.
11-B, para a base de cálculo do incentivo previsto no art. 11-A da Lei n° 9.440/97,
as receitas correspondentes às notas fiscais que não tinham a identificação HE na
descrição da bateria, sendo que tal reclassificação foi realizada sem qualquer
verificação técnica da tecnologia utilizadas nessas baterias. A Exposição de
Motivos da Medida Provisória n° 1.532/96 (convertida na Lei n° 9.440/97)
esclarece que o incentivo tem por finalidade o estímulo ao desenvolvimento
regional e aumento do nível de emprego nas regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste, tornando atrativos os investimentos no setor. A Lei n° 9.440/97, dentre os
incentivos concedidos ao setor automotivo, outorgou às empresas beneficiárias
crédito presumido de IPI. A prorrogação dos incentivos da Lei n° 9.440/97 foi a
motivação apresentada ao legislador para a aprovação dos já citados arts. 11-A e
11-B, sendo a finalidade de ambos o aumento da produção nacional mediante o
reforço das políticas de desenvolvimento regional. O que mudou, do art. 11-A
para o 11-B, foi a forma de cálculo do incentivo e as novas condições que foram
instituídas para a sua fruição (no caso do Art. 11-B, a vinculação à apresentação
de novos projetos e investimentos em tecnologia). A habilitação para fruição do
incentivo do art. 11-B foi precedida da apresentação de projeto que contemplasse
novos investimentos e a pesquisa para o desenvolvimento de novos produtos ou
novos modelos de produtos já existentes. O projeto apresentado pela
contribuinte foi devidamente aprovado e, em 25/07/2012, expediu-se o
Certificado de Habilitação MDIC/SDP/N° 1/2012, atestando que o incentivo do art.
11-B da Lei n° 9.440/97 é aplicável à fabricação das baterias “dentro da tecnologia
High Efficiency”, que apresentam, como inovação tecnológica, “grades
expandidas” (como descritas no Projeto). Nos termos do projeto, assim, e do
correspondente Certificado de Habilitação, é a tecnologia utilizada para a
produção das baterias comercializadas no mercado interno que define a sua
inclusão ou não na base de cálculo do benefício fiscal do art. 11-B, não havendo,
na legislação e no respectivo Certificado de Habilitação, qualquer exigência
quanto à obrigatoriedade de descrição da tecnologia empregada nas Notas Fiscais
de Venda dessas mercadorias. A motivação tecnológica e industrial para o
desenvolvimento da nova tecnologia (hoje largamente utilizada pela contribuinte)
é resumida no arrazoado técnico elaborado por sua área de engenharia, em
anexo. As evidências da introdução da tecnologia “High Efficiency” na linha de
fabricação das baterias produzidas pela contribuinte estão nas fichas técnicas de
fabricação dos referidos produtos. De acordo com a ISO TS 16949, todo o
processo produtivo precisa ter um documento que é usado como referência pela
Fl. 6830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
15
área produtiva na fabricação dos produtos, o qual corresponde às “fichas
técnicas”, que contêm as especificações dos principais insumos de fabricação das
baterias e são utilizadas em auditorias do sistema de qualidade como evidências
de alterações de produto e processo, sendo aceito por todos os órgãos
certificadores e nas auditorias dos clientes externos, tais como a montadoras de
veículos. Assim, é possível evidenciar através das fichas técnicas que as baterias
do mercado de reposição com a nomenclatura dos modelos iniciadas com M
(Moura) ou Z (Zetta), utilizam a tecnologia de grades expandidas, que é a mesma
utilizada nas baterias de série, fornecidas para as montadoras, que contemplam a
nomenclatura HE1 ou HE2. A fim de comprovar que todas as baterias vendidas no
período fiscalizado, cujas receitas foram incluídas na base de cálculo do incentivo
do art. 11-B da Lei n° 9.440/97, efetivamente continham a tecnologia “High
Efficency”, a contribuinte requisitou a elaboração de dois Laudos Técnicos a dois
renomados institutos de pesquisa e certificação, quais sejam, o “Instituto da
Qualidade Automotiva — IQA” (acreditado pelo CGCRE/INMETRO) e o CPqD, cujo
objeto foi analisar a presença da tecnologia “High Efficiency” de que trata o citado
Certificado de Habilitação nas placas positivas e negativas das baterias
automotivas fabricadas para o mercado de reposição e montadoras, considerando
amostra de mercadorias fabricadas no período de janeiro de 2013 a novembro de
2014. Em ambos os Laudos Técnicos, todas baterias analisadas foram
devidamente fotografadas com a identificação do respectivo Modelo e a data de
fabricação, que constam das baterias vendidas. Conforme concluiu precisamente
o “Laudo Técnico” elaborado pelo IQA, todas as baterias analisadas contêm a
tecnologia High Efficency, conforme evidenciado na tabela 2 do referido
documento. O Laudo elaborado pelo CPqD igualmente apresenta a conclusão de
que todas as baterias analisadas pelos especialistas técnicos daquela instituição
apresentaram a tecnologia de grade expandida (ou seja, a tecnologia High
Efficiency). Em suma: os laudos técnicos independentes comprovam que todas as
baterias fabricadas no período fiscalizado possuem em comum a tecnologia High
Efficiency, independente da sigla “HE” se encontrar na descrição das notas fiscais.
A verdade material demonstra que não subsiste a presunção (erroneamente
adotada pela autoridade fiscal) de que apenas as baterias cujas notas fiscais
indicavam a sigla “HE” se enquadrariam no incentivo do art. 11-B da Lei n°
9.440/97. Desse modo, resta demonstrado que, além das baterias que já possuem
a indicação “HEI” e “HE2” nas notas fiscais, são também incentivadas pelo art. 11-
B da Lei n° 9.440/97 quaisquer baterias fabricadas pela Contribuinte, na Região
Nordeste, e comercializadas no mercado interno, com a mesma tecnologia de
“grades expandidas”.
h) Além da reclassificação das receitas de venda de produtos incentivados, do art.
11-B para o art. 11-A, ambos da Lei n° 9.440/97, as autoridades fiscais
procederam ao recálculo dos débitos e créditos de PIS e COFINS, no período
fiscalizado, segundo critérios estabelecidos pela própria fiscalização. Como se
demonstrará, é improcedente a glosa do incentivo realizada pela fiscalização, uma
Fl. 6831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
16
vez que decorre de diversos equívocos no tocante à apuração dos débitos e
créditos de PIS e COFINS, conforme segue:
h.1) As autoridades fiscais entenderam que as receitas decorrentes da venda de
produtos sujeitos à tributação monofásica do PIS e da COFINS (prevista na Lei n°
10.485/2002), às alíquotas de 2,3% e 10,8%, respectivamente, deveriam ser
tributadas como se estivessem sujeitas ao regime não-cumulativo, cujas alíquotas
seriam 1,65% e 7,6%, ocasionando a redução do incentivo do art. 11-A (pela
redução do PIS e COFINS a pagar). Segundo o TVF, “todas as vendas de produtos
beneficiados pelo art 11-A da Lei n°9.440/97 foram de produtos identificados pelo
próprio contribuinte com as NCM 8507.1090, 8507.2010, 8507.2090 e 8507.9090”
e tais produtos não encontrariam amparo nos códigos NCM previstos nos Anexos
da Lei n° 10.485/02, que discrimina os bens sujeitos à sistemática monofásica.
Importante observar que, a despeito da autoridade fiscal indicar que a
contribuinte teria submetido à tributação monofásica do PIS e da COFINS todos os
NCMS referidos anteriormente, efetivamente foram tributados como monofásicos
apenas os produtos classificados com o código NCM 8507.1090, conforme se
confere na planilha de fls. 5495/6878. Segundo o entendimento da fiscalização, as
receitas auferidas com a venda das mercadorias indicadas nos referidos NCMs
deveriam se sujeitar à tributação com base no regime não cumulativo, às
alíquotas de 1,65% e 7,6%, que são inferiores àquelas aplicáveis ao regime
monofásico. Ocorre que a reclassificação perpetrada pelas autoridades fiscais é
descabida, uma vez que o Anexo I da Lei n° 10.485/02 foi alterado pela TIPI, nos
termos do permissivo do §1° do art. 2° da Lei n° 10.485/02, estando a tributação
monofásica apurada pela contribuinte em total conformidade com a norma legal
aplicável. O código NCM 8507.10.00, constante do Anexo I da Lei n° 10.485/02, foi
desdobrado nas posições 8507.10.10 e 8507.10.90, conforme reconhecido no Ato
Declaratório Executivo RFB n° 12/10. Em decorrência da substituição do código
NCM 8507.10.00 pelas posições 8507.10.10 e 8507.10.90, os produtos
classificados nestes últimos códigos passaram a se sujeitar à sistemática
monofásica de recolhimento do PIS e da COFINS, conforme já reconheceu a
própria RFB nas Soluções de Consulta n° 9/2013 e 61/2011. Observe-se ainda que,
na fiscalização que culminou no auto de infração objeto do processo
administrativo n° 10435.723118/2014-67, as autoridades fiscais já haviam acatado
o enquadramento das receitas auferidas com a venda daqueles mesmos bens no
regime monofásico. Resta demonstrada, assim, a improcedência do recálculo
realizado pelas autoridades fiscais, que erroneamente excluiu a apuração das
contribuições ao PIS e COFINS pela tributação monofásica, no tocante às vendas
de produtos identificados com a NCM 8507.1090, na forma da Lei n° 10.485/2002,
às alíquotas de 2,3% e 10,8%, devendo ser reestabelecida a apuração no cálculo
do incentivo do art. 11-A.
h.2) Ainda em relação aos créditos de PIS e COFINS, as autoridades fiscais
impuseram à contribuinte a tomada de créditos sobre depreciação, lubrificantes,
energia e gás e estanho, bem como sobre as baterias adquiridas para revenda da
Fl. 6832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
17
empresa MBAI, reduzindo o saldo do PIS e COFINS a pagar e o valor crédito
presumido de IPI do art. 11-A, calculado sobre o saldo a pagar das referidas
contribuições. O ajuste pretendido pela autoridade fiscal, além de nulo é ilegal,
por ofensa ao disposto nas Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. Como já
demonstrado, a própria RFB, através da Solução de Consulta Interna COSIT n°
14/2016, tratou especificamente da apuração do crédito presumido de IPI
instituído pelo art. 11-A Da Lei n° 9.440/97, reconhecendo que: o valor das
contribuições do PIS e da COFINS efetivamente devidas, para fins de cálculo do
crédito presumido de IPI da Lei n° 9.440/97, deve ser impreterivelmente apurado
em conformidade com as regras das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, conforme
método escolhido pelo sujeito passivo; o valor do crédito presumido de IPI objeto
da Lei n° 9.440/97 é calculado exclusivamente com base nos mesmos critérios
legais de apuração do PIS e da COFINS, sendo descabida a adoção de outros
critérios distintos; e somente devem ser utilizados na apuração dos créditos de
PIS e COFINS as informações constantes de controle específico para essas
contribuições, sendo incabível transportar para os ‘livros auxiliares (SPED-
Contribuições), que registram as referidas contribuições, informações da
escrituração do sujeito passivo. Pois bem, o art. 3o da Lei n° 10.637/2002 e da Lei
n°10.833/2003 determinam que os contribuintes podem descontar, do valor das
contribuições, créditos calculados em relação a insumos, energia elétrica,
encargos de depreciação. Ao utilizar a expressão “a pessoa jurídica poderá”, o
legislador é expresso em indicar que a utilização de créditos para descontar das
referidas contribuições é uma faculdade dos contribuintes, que podem, em uma
determinada competência, escolher apurar créditos ou não. A consequência da
sua escolha será a redução ou não do saldo da contribuição a pagar. Ao utilizar a
expressão “a pessoa jurídica poderá”, o legislador é expresso em indicar que a
utilização de créditos para descontar das referidas contribuições é uma faculdade
dos contribuintes, que podem, em uma determinada competência, escolher
apurar créditos ou não. A consequência da sua escolha será a redução ou não do
saldo da contribuição a pagar. Cumpre observar que se o creditamento fosse um
dever legal, e não um direito do sujeito passivo, o contribuinte que não tomasse
créditos estaria praticando um ato ilícito passível de sanção. Contudo, inexiste na
legislação do PIS e da COFINS qualquer previsão de sanção para o sujeito passivo
que não toma os créditos a que tem direito. A COSIT, através da Solução de
Divergência COSIT n° 21/2011, já reconheceu que os créditos de PIS e COFINS são
um direito contra a Fazenda Federal, enquadrado na categoria residual de “direito
de qualquer natureza”, sujeito inclusive ao prazo prescricional quinquenal de que
trata o art. 1° do Decreto n° 20.910/32. Ora, se a própria RFB reconhece, através
da COSIT, que os créditos de PIS e COFINS são uma possibilidade, representando
um direito creditório contra a Fazenda Federal (e não um dever do sujeito
passivo), cujo exercício se sujeita a prazo prescricional (que corre, inclusive,
contra o contribuinte), não se pode concluir, como entenderam as autoridades
fiscais, que a tomada desses créditos seria obrigatória. Seguindo as regras de
hermenêutica, vê-se que as expressões “deverá” e “poderá” demonstram, com
Fl. 6833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
18
segurança, quais procedimentos são realizados obrigatória ou facultativamente
pelo contribuinte ou pela autoridade fiscal. Dessa forma, sendo o creditamento
uma faculdade assegurada ao sujeito passivo, a fiscalização não poderia intervir,
de ofício, na apuração realizada pela contribuinte, conforme entendimento da
COSIT e do CARF. Observe-se que a fiscalização impõe o aproveitamento de
créditos de PIS e COFINS referentes à depreciação de bens do ativo da
contribuinte, utilizando-se o saldo de todas as contas de depreciação do ativo
imobilizado. Ocorre que, no tocante à depreciação de bens do ativo, somente são
aproveitáveis créditos referentes a encargos de depreciação de bens relacionados
diretamente à produção de baterias, conforme previstos na legislação vigente,
nos termos do art. 3o, VI, da Lei n° 10.637/02 (e seu homólogo na lei n°
10.833/03). Ademais, o art. 31 da Lei n° 10.865/04 estabeleceu que apenas geram
direito ao crédito de PIS e COFINS os encargos de depreciação e amortização de
bens adquiridos a partir de 1° de maio de 2004.
Observe-se que, no caso concreto, as autoridades fiscais, ao apurar os créditos
sobre a depreciação, não indicaram quais os critérios utilizados na identificação
dos bens diretamente vinculados à produção e que estariam sujeitos à apuração
de créditos sobre os encargos de depreciação; tampouco demonstraram que tais
bens foram adquiridos a partir de 01/05/2004 e que, nessa hipótese, gerariam
direito ao creditamento. Também a fiscalização afirma que “ainda foram
encontradas diversas notas fiscais (...) não registradas na base de cálculo dos
créditos de PIS e da COFINS referentes a lubrificantes no valor de R$
1.198.114,65”. Para fundamentar sua pretensão, a autoridade fiscal afirma que
"há ampla jurisprudência no âmbito administrativo (RFB e CARF) afirmando que as
despesas com combustíveis e lubrificantes empregados na industrialização de
produtos integram o custo dos produtos vendidos, enquadrando-se, dessa forma,
no conceito de insumos utilizados na sua produção, nos termos do art. 3° da Lei n°
10833/2003 (..)”. Ora. Primeiramente, há que se considerar que os créditos não
aproveitados, referente a gastos com lubrificantes, são controversos, conforme
implicitamente reconhece a fiscalização (ou seja, caso a contribuinte tivesse
tomado esses créditos, em uma fiscalização referente aos tributos PIS e COFINS
poderia ser autuada por creditamento indevido). Por outro lado, é importante
esclarecer que apenas uma parcela dos gastos com combustíveis e lubrificantes é
empregada diretamente no processo produtivo. Esse fato, como reconheceu a
própria autoridade fiscal, foi destacado pela contribuinte, no curso da fiscalização.
Observe-se que nenhuma das decisões trazidas aos autos, pela fiscalização,
autoriza o aproveitamento de crédito sobre lubrificante utilizado na manutenção
e limpeza (uso distinto do processo produtivo em si). Assim, visto que os gastos
com lubrificante não estavam relacionados diretamente à produção, a
contribuinte não apurou créditos de PIS e COFINS. Desse modo, não bastasse a
nulidade do procedimento, a alteração de oficio dos valores dos créditos de PIS e
COFINS é improcedente, pois viola o disposto nos arts. 30 das Leis n° 10.637/2002
e n° 10.833/2003, na medida em que obriga a contribuinte, por via transversa, a
exercer uma faculdade, sem que tal procedimento encontre previsão legal. Em
Fl. 6834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
19
virtude do exposto, deve ser afastada a recomposição da escrita de PIS e COFINS
realizada pela fiscalização, mantendo-se os valores escriturados pela contribuinte
a título de créditos de PIS e COFINS. Alternativamente, caso seja mantido o
entendimento de que o creditamento não é uma faculdade, sendo obrigatório e
passível de ser realizado de oficio pelas autoridades fiscais, devem ser estornados
(i) os créditos apurados sobre os encargos de depreciação, já que não houve a
identificação de sua forma de cálculo, já que somente são aproveitáveis os
créditos apurados sobre as máquinas, equipamentos e outros bens incorporados
ao ativo imobilizado, para utilização na produção de bens destinados à venda,
bem como sobre as edificações e benfeitorias utilizadas nas atividades da
empresa, e somente em relação aos bens adquiridos a partir de 1° de maio de
2004; e (ii) os créditos referentes à aquisição de lubrificantes, já que não houve a
identificação da base de sua apuração, sem identificar os lubrificantes usados na
manutenção e limpeza das máquinas, e os utilizados no processo produtivo.
h.3) A fiscalização considerou que as operações de revenda de mercadorias
adquiridas da empresa MBAI (baterias estacionárias e tracionárias) não deveriam
ser computadas na base das “receitas incentivadas”, excluindo da base de cálculo
do incentivo previsto no art. 11-A e do art. 11-B o montante de R$ 18.692.002,41,
classificando-a como “Receita Não Incentivada”. Esse lapso de classificação já
havia sido reconhecido pela própria contribuinte, durante a fiscalização. Ocorre
que, ao refazer a escrita de PIS e COFINS da contribuinte, a fiscalização considerou
que os créditos do PIS e COFINS referentes à aquisição de tais baterias para
revenda deveriam ser calculados pelo método de rateio e não por apropriação
direta. É certo que, no que diz respeito ao método de apropriação de custos, a
legislação fiscal prevê que se deve optar pelo critério de rateio, ao invés de
apropriação direta, nos casos em que os custos sejam comuns a mais de uma
metodologia de cálculo, não sendo possível segregá-los. Entretanto, no caso das
baterias adquiridas para revenda, os créditos apurados sobre as baterias
adquiridas deveriam ter sido apropriados diretamente nas Receitas Não
Incentivadas, sendo perfeitamente possível a segregação de seu custo pela
fiscalização. Sobre o tema, a própria RFB já se pronunciou, através de Soluções de
Consultas, no sentido de que, sendo possível vincular diretamente determinada
despesa a uma determinada receita, a mesma não deverá ser rateada. Assim, a
fiscalização não poderia incluir as receitas de revenda de baterias no cálculo do
rateio dos créditos de PIS e COFINS (já que não decorrente de uma atividade
industrial, como são as Receitas Incentivadas, não representando um custo
comum). Deveria a fiscalização ter realizado o critério de apropriação direta do
custo da bateria revendida à receita (comercial) não incentivada, reduzindo,
assim, a base do rateio. Ao incluir esse custo na base do rateio, a fiscalização
aumentou os créditos considerados na apuração do incentivo do art. 11-A,
reduzindo, de forma indevida, o incentivo da contribuinte. Nesse contexto,
demonstrado que a apuração dos créditos, em relação à revenda de baterias não
observou o método adequado, deve-se ser afastada a exigência fiscal nesse
ponto.
Fl. 6835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
20
i) No curso do ano-calendário de 2014, a RFB moveu ação fiscal contra a
contribuinte, culminando na reconstituição, de ofício, da escrita do IPI do Ano-
Calendário 2012 e, por consequência, na lavratura do auto de infração do IPI,
conforme formalizado no processo administrativo n° 10435.723118/2014-67.
Naquele processo, a RFB glosou parte do saldo credor de IPI disponível no 4°
trimestre de 2012. No presente lançamento, a autoridade fiscal, buscando
amparo no processo administrativo n° 10435.723118/2014-67, ainda pendente de
julgamento no CARF, realizou a respectiva recomposição do saldo positivo de IPI
disponível no início do ano 2013, para indicar, como saldo inicial daquele ano, o
saldo recomposto para o 4° trimestre de 2012, conforme realizado no anterior
processo administrativo. O saldo credor do IPI apurado pela fiscalização, para
dezembro de 2012, foi de R$ 12.565.601,81, contudo, a contribuinte transportou,
para janeiro/2013, o saldo credor apurado em seu Livro de Apuração (R$
15.352.486,41) anteriormente à citada fiscalização, razão por que a diferença (R$
2.759.884,60) foi glosada por esta nova fiscalização. procedimento realizado pelo
auditor fiscal, contudo, é totalmente improcedente e absolutamente prejudicial à
contribuinte, pois, caso aquele lançamento seja julgado improcedente, a
recomposição da escrita de IPI será desconsiderada e o saldo credor apurado pela
contribuinte permanecerá inalterado. Ressalte-se que, caso o lançamento seja
posteriormente julgado improcedente, a contribuinte teria de desfazer o
procedimento e pleitear a restituição dos valores pagos indevidamente —
sujeitando-se à possibilidade de perda de seu crédito por decurso do prazo
decadencial. Diante da suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do
Processo Administrativo n° 10435.723118/2014-67, nos termos do art. 151, III, do
CTN, e da suspensão dos efeitos da própria glosa realizada naquele processo até
julgamento definitivo, não pode o auditor fiscal exigir, no presente lançamento,
que a contribuinte antecipadamente refaça a apuração de exercício subsequente
à autuação e recolha os tributos, com base em premissas mutáveis, já que
pendentes de decisão administrativa final.
j) Como pedido sucessivo eventual e caso se entenda por necessária a produção
de prova técnica acerca das baterias objeto de fiscalização, para fins de
verificação da aplicação da tecnologia que autoriza a fruição do incentivo do Art.
11-B, requer a realização de perícia técnica, conforme quesitos indicados em
anexo, nos termos do art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72.
Por intermédio da Resolução de fls. 819/821, foi requerida a realização de
diligência fiscal voltada, dentre outras, à seguinte finalidade:
“(...) b) Em razão da reconstituição de escrita do estabelecimento industrial,
apurar a existência ou não de saldo credor a ressarcir no trimestre de
apuração objeto dos autos, bem como seu eventual quantum, com a
implementação do resultado da diligência fiscal levada a efeito no processo
administrativo no 10435.721552/2016-74.”
Fl. 6836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
21
A conclusão da diligência encontra-se sumulada no Termo de Encerramento de
Diligência Fiscal de fls. 867/884, que propõe o reconhecimento de direito
creditório, para o presente período de apuração, de R$ 2.059.299,74 (ao invés dos
R$ 6.315.663,66 originalmente reconhecidos pela decisão recorrida). Consta do
Termo de Encerramento em questão:
“2.1. Do Crédito Presumido do IPI – Art. 11-B da Lei no 9.440/97
A partir das planilhas elaboradas inicialmente pelo procedimento de
fiscalização, procedeu-se à reclassificação das baterias automotivas, cujos
modelos se encontram consolidados na Tabela de fls. 7460/7464 e na
Tabela de fls. 7472/7473, como receitas incentivadas e beneficiadas pela
aplicação do art. 11-B da Lei no 9.440/97, conforme “TABELA 1. Receitas
Incentivadas e Não Incentivadas - Nos termos da Resolução 578 - 3a
Turma da DRJ_BEL”.
Esclarece-se que, por consequência da reclassificação anteriormente citada,
procedeu-se à exclusão dos modelos de baterias automotivas (Tabela de fls.
7460/7464 e na Tabela de fls. 7472/7473) da base de cálculo do crédito
presumido do art. 11-A, tendo em vista a vedação contida no art. 11-B, §3o,
da Lei no 9.440/97.
Elaborou-se, ainda, a reclassificação das devoluções de vendas referentes às
baterias automotivas (Tabela de fls. 7460/7464 e na Tabela de fls.
7472/7473), conforme “TABELA 2. Devoluções de Vendas – Rec Incentivada
e Não Incentivada - Res 578 - 3a Turma da DRJ_BEL”.
Dando continuidade aos trabalhos de diligência, elaborou-se a “TABELA 3.
Ajuste da Receita das Revendas Empilhadeiras”, contendo as operações de
revenda das baterias tracionárias (receita não incentivada), as quais devem
ser excluídas das bases de cálculos dos créditos presumidos dos arts. 11-A e
11-B da Lei no 9.440/97, conforme explicitado no item 19.4.22 do Termo de
Verificação Fiscal. Ressalta-se que, nesse ponto, não houve nenhuma
determinação da DRJ/Belém para alterar o entendimento inicial da
fiscalização.
Respaldando-se nas TABELA 1, TABELA 2 e TABELA 3, seguiu-se a
elaboração da “TABELA 4. RATEIO DAS RECEITAS INCENTIVADAS (11A E 11B)
E NÃO INCENTIVADAS”, em que se relacionaram os totais mensais
correspondentes às receitas incentivadas ajustadas, 11-A e 11-B, e às
receitas não incentivadas ajustadas, apurando-se o rateio percentual
mensal para fins de aplicação do disposto no Art. 3o, §8, II, da Lei
10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002.
Em relação ao crédito presumido do art. 11-B da Lei no 9.440/97, a partir
dos dados constantes na TABELA 1, TABELA 2 e TABELA 3, apuraram-se os
novos valores dos créditos presumidos 11-B, em que se excluíram os valores
que seriam correspondentes às devoluções de vendas (produtos
Fl. 6837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
22
classificados no 11-B) e aos ajustes das revendas (Receitas Não Incentivadas
– Empilhadeiras), conforme “TABELA 5. Apuração do Crédito Presumido
11B - Nos termos da Resolução 578 - 3a Turma da DRJ_BEL”. Logo abaixo,
segue o comparativo entre os créditos presumidos de IPI 11-B escriturados e
os apurados no curso da diligência fiscal:
(...)
Ante o exposto, em virtude do cotejo entre os valores dos créditos
presumidos do IPI 11-B apurados e os valores dos créditos escriturados no
Livro de Registro de Apuração do IPI (RAIPI), elaborou-se a “TABELA 14.
Glosa ou Ajuste do Crédito Presumido IPI do Art. 11-B da Lei 9440_1997 -
Resolução 578 - 3a Turma da DRJ_BEL”, demonstrando-se os ajustes/glosas
que devem ser considerados na Reconstituição da Escrita Fiscal:
a) Glosas do Crédito Presumido do IPI 11-B, referentes ao excesso de crédito
escriturado pelo sujeito passivo em confronto ao efetivamente apurado pela
diligência fiscal; e
b) Ajustes a Crédito, referentes à insuficiência de crédito escriturado pelo
sujeito passivo quando cotejado ao efetivamente apurado pela diligência
fiscal.
Por fim, nos termos da Resolução 578 - 3a Turma da DRJ/BEL, o montante
do crédito tributário a ser objeto do lançamento de ofício, referente à
infração tipificada como CRÉDITOS INDEVIDOS – CRÉDITO PRESUMIDO DE
IPI INFRAÇÃO: CRÉDITO PRESUMIDO INDEVIDO - ART. 11B - LEI N o 9.440/97
(AUTO DE INFRAÇÃO), deve corresponder aos seguintes valores:
(...)
2.2. Do Crédito Presumido do IPI – Art. 11-A da Lei no 9.440/97
Nos dados constantes nas TABELA 1, TABELA 3 e TABELA 4, houve a
reclassificação dos produtos incentivados (11-A e 11-B), a listagem dos
ajustes decorrentes da revenda de baterias tracionárias e a demonstração
do percentual de rateio para fins aplicação do disposto no Art. 3o §8, II, da
Lei 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002, respectivamente.
Em sequência, objetivando refazer o cálculo dos débitos do PIS e da COFINS
para os produtos relacionados ao art. 11-A, cuja classificação fiscal
corresponde ao NCM 8507.1090, listaram-se todas as vendas desses
produtos destinados a consumidores, varejistas e atacadistas, conforme
“TABELA 6. Relação das Vendas Produtos 11A - NCM 85071090 ou
85071000 (art. 3o, II, da Lei no 10.485_2002)”, nos termos do art. 3o, II, da
Lei no 10.485/2002.
Em análise à resposta do contribuinte, no que se refere aos encargos de
depreciação, acataram-se todos valores relacionados na planilha
apresentada, os quais foram reunidos na “TABELA 7. Ajustes Encargos de
Fl. 6838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
23
Depreciação -Resposta do Contribuinte”, nos termos previstos no art. 3o,
§1o, III, das Leis n(s)o 10.833/2003 e 10.637/2002.
Ainda, em apreciação à resposta do contribuinte, no que se refere aos
gastos com lubrificantes, acolheram-se parcialmente os argumentos
apresentados, tendo em vista as seguintes razões:
a) Em leitura atenta a planilha apresentada pelo contribuinte, constata-se
que o mesmo classifica os gastos em dois “Rótulos de Linha” denominados
de Linha de Manutenção e Linha Produtiva, as quais correspondem aos
valores de R$ 121.195,56 e R$ 1.076.919,08, respectivamente;
b) O contribuinte, ainda, alega que apenas a parcela dos gastos com
lubrificantes empregados diretamente no processo produtivo é que geram
crédito de Pis e de Cofins;
c) Ora, das informações constantes na planilha apresentada pelo
contribuinte, evidenciado está a aplicação de lubrificantes na Linha
Produtiva no valor de R$ 1.076.919,08, estando, por conseguinte,
caracterizados como insumos os gastos relacionados à Linha Produtiva, nos
termos do art. 3, II, das Leis n.(s)o 10.833/2003 e 10.637/2002;
d) Acerca do assunto, a RFB (Receita Federal do Brasil) já se manifestou na
Solução de Consulta no 191/2012, conforme ementa abaixo transcrita:
(...)
Para finalizar à análise dos gastos com lubrificantes, elaborou-se a “TABELA
8.Ajustes Lubrificantes - Resposta do Contribuinte”, em que se relacionam
os gastos não enquadrados como insumos, no valor de R$ 121.195,56, nos
termos do art. 3o, II, das Leis n(s)o 10.833/2003 e 10.637/2002.
Em continuidade aos trabalhos de diligência, elaborou-se a “TABELA 9.
Créditos da Cofins e do PIS - Resolução 578 - 3a Turma da DRJ_BEL”, em
que se esclarecem os seguintes aspectos:
a) Base de Cálculo dos Créditos da Cofins e do Pis - Apurada pela
fiscalização, esclarecendo que as devoluções de vendas já tinham sido
incluídas na Base de Cálculo anteriormente apurada, conforme se
depreende ao analisar as planilhas elaboradas pela fiscalização e juntadas
nas fls. 6.888 e 6.893/6.895, não cabendo, portanto, nenhuma correção
nesse ponto;
b) Ajustes dos Valores – Encargos de Depreciação, correspondendo aos
encargos de depreciação que não devem ser considerados nas Bases de
Cálculo dos créditos Pis/Cofins, conforme demonstrado na Tabela 7;
c) Ajustes dos Valores – Lubrificantes, referindo-se aos gastos com
lubrificantes não enquadrados como insumos, segundo Tabela 8;
Fl. 6839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
24
d) Base de Cálculo – Apurada pela Diligência, partindo-se da Base de Cálculo
– Apurada pela Fiscalização, subtraem-se os Ajustes (Encargos de
Depreciação e Lubrificantes);
e) Créditos da Cofins e Créditos do Pis, decorrentes da aplicação das
alíquotas previstas no art. 3o, §1o, das Leis n(s)o 10.833/2003 e
10.637/2002, sobre as Bases de Cálculo – Apurada pela Diligência.
A fim de identificar a parcela dos créditos de Cofins e de Pis vinculados às
receitas incentivadas pelo Art. 11-A da Lei no 9.440/97, aplicaram-se os
percentuais mensais correspondentes a essas receitas incentivadas (Tabela
4) sobre as Bases de Cálculo – Apurada pela Diligência (Tabela 9), nos
termos do art. 3o, §8o, II, das Leis n(s)o 10.833/2003 e10.637/2002,
conforme demonstrado na “TABELA 10. Créditos da Cofins e do Pis –
Vinculados ao Crédito IPI Presumido 11-A”.
Em sequência, a partir dos dados constantes nas Tabela 4 e Tabela 6,
apuraramse os totais mensais dos Débitos da Cofins e dos Débitos do Pis,
vinculados às receitas incentivadas do art. 11-A da Lei no 9.440/97,
esclarecendo-se que houve a aplicação das alíquotas da Cofins e do Pis, nos
termos do art. 3o, II, da Lei no 10.485/2002 (Cofins: 10,8%, e Pis: 2,3%) e do
art. 2o das Leis n(s)o 10.637/2002 e 10.833/2003 (Cofins: 7,60%, Pis: 1,65).
Em relação ao crédito presumido do art. 11-A da Lei no 9.440/97, a partir
dos dados constantes na TABELA 10 e TABELA 11, apuraram-se os novos
valores dos créditos presumidos 11-A, os quais foram decorrentes da
aplicação dos coeficientes definidos no art. 11-A, III e IV, da Lei no 9.440/97,
sobre os totais das contribuições devidas (Cofins e Pis), conforme
demonstrado na “TABELA 12. Apuração do Crédito Presumido 11A - Nos
termos da Resolução 578 - 3a Turma da DRJ_BEL”. Logo abaixo, segue o
comparativo entre os créditos presumidos de IPI 11-A escriturados e os
apurados no curso da diligência fiscal:
(...)
Em virtude do cotejo entre os valores dos créditos presumidos do IPI 11-A
apurados e os valores dos créditos escriturados no Livro de Registro de
Apuração do IPI (RAIPI), elaborou-se a “TABELA 13. Glosa ou Ajuste do
Crédito Presumido IPI do Art. 11-A da Lei 9440_1997 - Resolução 578 - 3a
Turma da DRJ_BEL”, demonstrando-se os ajustes/glosas que devem ser
considerados na Reconstituição da Escrita Fiscal:
a) Glosas do Crédito Presumido do IPI 11-A, referentes ao excesso de crédito
escriturado pelo sujeito passivo em confronto ao efetivamente apurado pela
diligência fiscal; e
b) Ajustes a Crédito, referentes à insuficiência de crédito escriturado pelo
sujeito passivo quando cotejado ao efetivamente apurado pela diligência
fiscal.
Fl. 6840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
25
Por fim, nos termos da Resolução 578 - 3a Turma da DRJ/BEL, o montante
do crédito tributário a ser objeto do lançamento de ofício, referente à
infração tipificada como CRÉDITOS INDEVIDOS – CRÉDITO PRESUMIDO DE
IPI INFRAÇÃO: CRÉDITO PRESUMIDO INDEVIDO - ART. 11A - LEI N o 9.440/97
(AUTO DE INFRAÇÃO), deve corresponder aos seguintes valores:
(...)
3. DO RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS PRESUMIDOS DO
IPI.
(...)
4. DA APURAÇÃO DOS CRÉDITO RESSARCÍVEIS
Em análise à Reconstituição da Escrita Fiscal constante no auto de infração,
anexo ao processo administrativo, constata-se que não houve a ocorrência
de saldos devedores passíveis de lançamento de ofício.
Logo, o referido auto de infração formalizou somente infrações relacionadas
a glosas de saldo credor indevido de período anterior e de créditos indevidos
referentes aos créditos presumidos IPI 11-A e 11-B da Lei no 9.440/97.
Em sequência, analisando a composição dos créditos de IPI escriturados
pelo contribuinte (RAIPI), nota-se que os mesmos têm a seguinte
composição:
(...)
Diante da reapuração dos créditos presumidos de IPI (art. 11-A e art. 11-B
da Lei no 9.440/97), nos termos da Resolução 578 - 3a Turma da DRJ/BEL, e
considerando o disposto na SCI no 25-Cosit, procedeu-se à nova
Reconstituição da Escrita Fiscal do sujeito passivo, conforme “TABELA 15.
Reconst Escrita -RES 578 - DRJBEL + SCI 25-2016”.
Ante o exposto, e nos termos da a Solução de Consulta Interna no 25 – Cosit,
de 23/09/2016, o contribuinte somente teria direito a ser ressarcido dos
créditos de IPI decorrentes da aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem para industrialização e
transferências para industrialização, os quais estão a seguir totalizados, por
período de apuração trimestral e por Pedido de Ressarcimento (PER)
correspondente:
(...)”
Cientificado em 03/12/2018 (fl. 6367), o contribuinte manifestou-se, em
28/12/2018 (fl. 6369), por intermédio do documento de fls. 6372/6416, como
segue:
“(...) esta Manifestação sobre o Termo de Encerramento de Diligência Fiscal
faz referência à Resolução no 578/2017, que embasou todas as demais, e às
fls. do Processo Administrativo no 10435.721.552/2016-74.
Fl. 6841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
26
(...)
IV. MANIFESTAÇÃO DA CONTRIBUINTE EM FACE DAS CONCLUSÕES DA
DILIGÊNCIA FISCAL
8. A Contribuinte apresenta, adiante, sua manifestação sobre o resultado
do Termo de Encerramento de Diligência Fiscal.
IV.1. ERRO DE DIREITO NA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINAL.
NECESSIDADE DE NOVO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
9. De acordo com os artigos 145 e 146 do Código Tributário Nacional, “o
lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de: I - impugnação do sujeito passivo; II - recurso de ofício; III -
iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no
artigo 149”. A modificação introduzida nos critérios jurídicos adotados pela
autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser
efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador
ocorrido posteriormente à sua introdução.
(...)
10. Como leciona o ex-desembargador federal da 5a Região, HUGO DE
BRITO MACHADO: “Em seu art. 149, o Código enumera as hipóteses nas
quais é cabível o lançamento, ou a revisão do lançamento, pela iniciativa da
autoridade administrativa. Não se ocupou o legislador de distinguir as
hipóteses de lançamento de ofício daquelas de revisão de ofício”.5 11. A
doutrina e a jurisprudência entendem que somente o “erro de fato” autoriza
a revisão do lançamento (o que estaria refletido nas hipóteses listadas pelo
art. 149 do CTN, incluindo o elemento fraude e dolo, mas excluindo o que é
determinante ao caso concreto, o “erro de direito”). Esclareça-se que “o
erro de fato situa-se no conhecimento dos fatos, enquanto simples fatos,
independentemente da relevância jurídica que possam ter”.
(...)
15. No caso, em 16/09/2016, a Receita Federal do Brasil lavrou o Auto de
Infração de IPI objeto do processo administrativo em referência, sob a
alegação de que a Contribuinte teria calculado indevidamente o incentivo
fiscal de que tratam os arts. 11-A e 11-B da Lei no 9.440/97. Em resumo, a
autoridade lançadora:
(...)
16. Após análise preliminar, a DRJ/BEL, por meio da Resolução no 578/2017,
ao identificar equívocos na lavratura do Auto de Infração – tanto na
acusação fiscal propriamente dita como na determinação da base
tributável, converteu o julgamento em Diligência. Adiante, é o quadro que
demonstra os equívocos do lançamento já reconhecidos por essa r. DRJ/BEL
e que motivaram a diligência fiscal:
Fl. 6842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
27
(...)
17. Nesse contexto, observa-se que o Auto de Infração foi lavrado sem
qualquer aprofundamento da investigação sobre a natureza das baterias
fabricadas, da tecnologia nelas empregada e do alcance do Certificado de
Habilitação Específico MDIC/SDP/NoI/2012. Além disso, os critérios jurídicos
que fundamentaram a lavratura do Auto de Infração divergem daqueles
adotados pela Resolução no 578/2017 da DRJ/BEL.
18. Frise-se que a própria DRJ/BEL requereu à RFB/CRU informações sobre o
valor do novo crédito tributário a ser lançado de ofício, conforme itens “f” e
“h” das Providências relacionadas, adiante reproduzidas:
(...)
18.1. No caso, além da alteração do critério jurídico da autuação, houve a
majoração do lançamento relacionado ao art. 11-A da Lei no 9.440/97
(tanto em relação à glosa do incentivo, como ajuste do valor a crédito
escritural concedido em favor da Contribuinte no lançamento original),
sendo necessário o lançamento de NOVO Auto de Infração. O art. 18 do
Decreto no 70.235/72 citado pela DRJ/BEL trata justamente da hipótese:
(...)
18.1.1. No mesmo sentido, dispõe é Decreto no 7.574/2011:
(...)
19. Portanto, dada a improcedência da cobrança objeto do Auto de
Infração original de IPI, haja vista o erro de direito incorrido pelo auditor
fiscal ao apurar o valor da glosa de incentivos fiscais previstos nos arts. 11-A
e 11-B da Lei no 9.440/97, o que foi reconhecido pela 3a Turma da DRJ/BEL
nos termos da Resolução no 578/2017, caberia ao auditor fiscal da RFB/CRU
não só apurar os novos valores a serem cobrados de ofício, como lavrar o
respectivo Auto de Infração em substituição ao anterior (observado o prazo
decadencial para tanto, nos termos do § 4o do art. 150 do CTN), providência
esta que não foi adotada, contrariando, inclusive, a determinação contida
nos itens “f” e “h” das Providências relacionadas na referida Resolução no
578/2017 da DRJ/BEL.
20. Desse modo, a Contribuinte pugna pelo reconhecimento da
improcedência do Auto de Infração original, em face de erro de direito na
determinação da matéria tributável – o que foi corroborado pela DRJ/BEL e
Diligência Fiscal –, sendo vedada a sua correção de ofício para alterar o
critério jurídico do lançamento (inclusive, com majoração da glosa do art.
11-A da Lei no 9.440/97), sob pena de afronta ao disposto nos arts. 145,
146, 149 do CTN, bem como art. 18 do Decreto no 70.237/72 e art. 41 do
Decreto no 7.574/2011, sendo necessário novo lançamento tributário,
respeitado o prazo decadencial para tanto.
Fl. 6843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
28
IV.2. AJUSTES RELACIONADOS AO INCENTIVO FISCAL REALIZADOS POR
OCASIÃO DA DILIGÊNCIA FISCAL
21. Como demonstrado no capítulo anterior, em face dos equívocos
cometidos pelo auditor fiscal na lavratura do Auto de Infração original, deve
ser reconhecida a sua improcedência. Não obstante, caso não seja esse o
entendimento dessa r. autoridade julgadora, a Contribuinte passa a se
manifestar sobre cada um dos pontos objeto da Diligência Fiscal IV.2.1.
AJUSTES RELACIONADOS AO CRÉDITO PRESUMIDO DO ART. 11-B DA LEI No
9.440/97 24. Da análise da referida “Tabela 1. Receitas Incentivadas e Não
Incentivadas”, observa-se que, conforme planilha anexa, elaborada pela
Contribuinte a partir da análise de respectiva “Tabela 6. Relação dos
Produtos 11-A – NCM 85071090 ou 85071000”, a Contribuinte constatou,
dentre as notas fiscais indicadas na referida Tabela 6, que ainda foram
mantidas pela Diligência Fiscal, na apuração do incentivo do Art. 11-A,
todas as notas fiscais indicadas na nova Tabela A – “Notas Fiscais dos
Produtos 11-B a serem excluídas da Tabela 6” anexa, que deveriam ter sido
reclassificadas e inseridas na base de cálculo do crédito presumido do Art.
11-B da Lei no 9.440/97.
24.1. As notas fiscais que deixaram de ser consideradas correspondem à
venda de “baterias Automotivas chumbo-ácido, ventiladas, segmentadas
em ‘Tipo 1’ (utilizando grades positivas otimizadas com tecnologia fundida e
grades negativas com tecnologia expandida) e ‘Tipo 2’ (utilizando placas
positivas com grades expandidas a partir de fitas laminadas e placas
negativas com grades expandidas)”, cujos modelos são os seguintes:
(...)
24.2. Conforme se observa do Catálogo de Baterias anexo a esta
manifestação (e apresentado ao fisco no curso da Fiscalização – fls.
158/169 dos autos), ao desenvolver uma nova tecnologia, a Contribuinte
cria uma nova linha de baterias e, para atender a todo o mercado
automotivo, disponibiliza, dentro de uma mesma linha de baterias, modelos
distintos para atender às características dos mais variados automóveis.
Frise-se que, dentro de uma mesma linha de baterias, não há distinção da
tecnologia empregada, mas apenas da capacidade (amperagem), padrão
de montagem e polaridade (esquerda/direita).
25. Para melhor compreensão, reproduzimos adiante as Linhas de Bateria
Leve e de Bateria Pesada, corroborando que, dentro de uma linha de
produção, não há alteração da tecnologia empregada:
(...)

25. Também no curso da fiscalização, a Contribuinte requereu a elaboração
de Laudo, assinado por Engenheiro de seu quadro, indicando quais baterias
possuíam a tecnologia sujeita ao incentivo do art. 11-B da Lei no 9.440/97
Fl. 6844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
29
(documento apresentado nos autos às fls. 450). Do cotejo entre as baterias
de cada linha relacionadas em seu Catálogo, modelos validados por Laudo
do Engenheiro da Contribuinte e Laudos contratados junto ao Instituto da
Qualidade Automotiva (IQA) e Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em
Telecomunicações (CPQD), resta confirmada a exclusão indevida de
baterias do cálculo do incentivo 11-B, todas correspondentes a “baterias
Automotivas chumbo-ácido, ventiladas, segmentadas em ‘Tipo 1’ (utilizando
grades positivas otimizadas com tecnologia fundida e grades negativas com
tecnologia expandida) e ‘Tipo 2’ (utilizando placas positivas com grades
expandidas a partir de fitas laminadas e placas negativas com grades
expandidas)”:
(...)
25.1. Em relação às baterias modelos M45FD/M45FE; M150BE;
M170BD/M170BE; M170BX E M200PD, apesar de não terem sido objeto de
Laudos Específicos, igualmente correspondem à produtos desenvolvidos
com a mesma tecnologia (esclareça-se que todas as baterias cuja descrição
se inicia com a letra “M”, seguida de um número, correspondem a baterias
incentivadas pelo Art. 11-B), razão pela qual as respectivas receitas de
venda igualmente devem ser consideradas no cálculo do incentivo do art.
11-B.
26. Como já explicitado anteriormente, por ocasião da lavratura do Auto de
Infração, a autoridade lançadora havia retirado grande parte das baterias
HE do cálculo do incentivo do art. 11-B da Lei no 9.440/97, computando os
respectivos valores, de ofício, no cálculo do incentivo do art. 11-A da mesma
Lei. Portanto, a RFB/CRU, ao restabelecer as baterias HE para o recálculo do
art. 11-B, corretamente excluiu o valor correspondente do cálculo do
incentivo 11-A, evitando duplicidade no seu aproveitamento.
26.1. Portanto, a exclusão indevida, no cálculo do incentivo do art. 11-B das
baterias acima relacionadas, resultou na distorção do cálculo de ambos os
incentivos (art. 11-A e art. 11-b).
27. Além disso, é importante destacar que a Contribuinte defendeu, em sua
Impugnação, a improcedência da exclusão, da base de cálculo da apuração
do incentivo do art. 11-B, das receitas de venda de mercadorias isentas ou
não tributadas pelo PIS/COFINS. Apesar desse tema não ter sido objeto da
Resolução da DRJ/BEL, a Contribuinte reitera os fundamentos invocados em
sua Impugnação para registrar a sua discordância quanto a “Tabela 1.
Receitas Incentivadas e Não Incentivadas”, que manteve a desclassificação
dessa receita ao tratar das receitas incentivadas.
28. Após segregar as receitas que considerou incentivadas e não
incentivadas, o auditor fiscal da RFB/CRU adotou as seguintes providências:
(...)
Fl. 6845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
30
29. A “Tabela 2. Devoluções de Vendas” refere-se à realocação devoluções
relativas aos arts. 11-A e 11-B, em razão da reclassificação das baterias e
ajustes realizados através da “Tabela 1. Receitas Incentivadas e Não
Incentivadas”.
(...)
30. Sobre esse ponto, data venia, a Contribuinte manifesta a sua
discordância sobre a “Tabela 2. Devoluções de Vendas”. Como bem
colocado pela DRJ/BEL, o incentivo previsto no art. 11-B da Lei no 9.440/97
será equivalente ao resultado da aplicação das alíquotas do art. 1o da Lei no
10.485/2002 sobre o valor das vendas no mercado interno, em cada mês,
dos produtos constantes dos projetos aprovados, multiplicado pelos fatores
previstos no § 2o do mesmo art. 11- B.
30.1. No entanto, na legislação do incentivo, não há qualquer determinação
quanto ao ajuste da sua base (i.e., venda no mercado interno) em razão da
devolução de vendas. Importante destacar que a operação de cancelamento
de vendas não se confunde com devolução de mercadorias. As vendas
canceladas correspondem à anulação da operação mercantil, enquanto
que, na devolução de mercadorias, presume-se que as mercadorias saíram
do estabelecimento da empresa vendedora, com posterior retorno,
possuindo, assim, efeitos contábeis e tributários distintos.
30.1.1. A exclusão das receitas das mercadorias devolvidas – sem respaldo
legal – da base de cálculo do incentivo resultou em redução direta do
benefício fiscal em prejuízo da Contribuinte. As regras constantes na Lei no
9.440/97, por se tratar de norma específica, devem prevalecer no que tange
ao cálculo do benefício fiscal, razão pela qual a Contribuinte ratifica as
razões sobre o tema constantes em sua Impugnação, para que o valor das
vendas devolvidas seja restabelecido no cálculo do incentivo do art. 11-B
da Lei no 9.440/97.
31. Ainda sobre o incentivo do art. 11-B, o Auditor Fiscal da RFB/CRU
realizou o seguinte procedimento:
(...)
31.1. A autoridade lançadora considerou que as operações de revenda de
baterias tracionárias não deveriam ser computadas na base das “receitas
incentivadas”, excluindo-se o valor dessas operações da base de cálculo do
incentivo, classificando-a como “Receita Não Incentivada”. Esse lapso de
classificação já havia sido reconhecido pela própria Contribuinte durante a
fiscalização, conforme item “19.4.20” do TVF.
32. Conforme demonstrado no curso da fiscalização, a referida filial é
estabelecimento industrial localizado no Estado de Pernambuco (portanto,
na área do incentivo destinado ao regime automotivo), de modo que a
receita decorrente da venda das baterias tracionárias fabricadas por aquela
Fl. 6846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
31
filial devem compor o cálculo do incentivo 11-B, devendo recair a glosa tão
somente sobre a receita de revenda de baterias (adquirida de terceiros).
33. Ocorre que, ao aprofundar a análise sobre as planilhas anexas ao Auto
de Infração (cujos valores não foram alterados por ocasião da Diligência
Fiscal), a Contribuinte observou que a autoridade lançadora glosou 100%
dos valores da vendas de realizadas pela filial 08 da Contribuinte, isto é,
retirou da base do incentivo do art. 11-B não só as baterias adquiridas para
revenda, como também a venda de baterias por ela produzidas.
33.1. As planilhas elaboradas pelo auditor fiscal (que integram o Auto de
Infração) demonstram bem essa glosa em excesso. Para melhor
compreensão, a Contribuinte reproduz, adiante, a folha 1 da Planilha
“VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTOS COMPRADOS DA MBAI”, às fls.
5.477/5.482 dos autos:
(...)
33.2. Como exemplo, ao observar as duas primeiras linhas, referentes às
baterias código 018211 e 017248, verifica-se que: (i) em relação à bateria
018211, a filial 0008 adquiriu 139 baterias, mas vendeu um total de 198
baterias; e (ii) em relação à bateria 017248, a filial 0008 adquiriu 357
baterias, mas vendeu um total de 522 baterias.
33.3. Ou seja, a diferença entre o valor total de vendas e o valor de baterias
adquiridas de terceiros corresponde à venda de produção própria. No caso,
em vez de glosar apenas as vendas de baterias tracionárias adquiridas da
MBAI, a planilha “VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTO COMPRADOS DA
MBAI -EXCETO VENDAS PARA MBAI”, integrante do Auto de Infração e
constante às fls. 5.483/5.490 dos autos, demonstra que a glosa foi do total
de vendas desse tipo de bateria.
33.3.1. Para melhor compreensão, a título de exemplo, a Contribuinte
relaciona adiante as glosas referentes aos produtos adotados como
exemplo no parágrafo anterior, cujos valores coincidem com o valor total
das vendas (os dados foram extraídos da referida planilha “VENDA DA
FILIAL 0008 DE PRODUTO COMPRADOS DA MBAI - EXCETO VENDAS PARA
MBAI”):
(...)
34. Ao glosar a totalidade das vendas realizadas pela filial 0008, os
seguintes valores foram retirados indevidamente da base de cálculo do
incentivo do art. 11-B:
(...)
35. Ainda sobre a glosa da revenda de baterias, em sua Impugnação, a
Contribuinte demonstrou que, ao refazer a escrita de PIS e COFINS da
Contribuinte, a fiscalização considerou que os créditos do PIS e COFINS
Fl. 6847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
32
referentes à aquisição de tais baterias para revenda deveriam ser
calculados pelo método de rateio e não por apropriação direta.
35.1. No caso, a fiscalização não poderia incluir as receitas de revenda de
baterias no cálculo do rateio dos créditos de PIS e COFINS (já que não
decorrente de uma atividade industrial, como são as Receitas Incentivadas,
não representando um custo comum). Deveria a fiscalização ter realizado o
critério de apropriação direta do custo da bateria revendida à receita
(comercial) não incentivada, reduzindo, assim, a base do rateio. Ao incluir
esse custo na base do rateio, a fiscalização aumentou os créditos
considerados na apuração do incentivo do art. 11-A, reduzindo, de forma
indevida, o incentivo da Contribuinte.
36. O tema não foi objeto da Resolução da DRJ/BEL e a autoridade fiscal
responsável pela Diligência não se manifestou a respeito. De todo modo, a
Contribuinte reitera os argumentos da sua Impugnação e, sobre a revenda
de mercadorias, vem manifestar a sua discordância sobre o procedimento
adotado, especificamente sobre a glosa integral das vendas de baterias
tracionárias pela filial 0008 (inclusive as baterias de fabricação própria),
além do erro na escolha do método de rateio aplicado na “Tabela 4.
Rateio das Receita Incentivadas (11-A e 11-B) e Não Incentivadas.
IV.2.2. AJUSTES RELACIONADOS AO CRÉDITO PRESUMIDO DO ART.11-A
DA LEI No 9.440/97
37. Parte das alegações suscitadas pela Contribuinte em sua Impugnação
foi acolhida pela DRJ/BEL para fins de recomposição do cálculo do crédito
presumido do art. 11-A. Não obstante, como demonstrado no Capítulo II
dessa manifestação, ainda assim, após a conclusão da Diligência Fiscal,
houve a majoração substancial da glosa do incentivo de que trata o art. 11-
A da Lei no 9.440/97 em todo o período fiscalizado, além de ter sido
reduzido o crédito escritural concedido no Auto de Infração à Contribuinte.
O quadro a seguir resume os ajustes em desfavor da Contribuinte,
motivando o cancelamento do Auto de Infração:
(...)
38. Portanto, em relação ao incentivo do art. 11-A, devem ser
desconsiderados os ajustes realizados na Diligência Fiscal em prejuízo da
Contribuinte, devendo, se for o caso, ser lavrado novo Auto de Infração,
observado o prazo decadencial, conforme razões já expostas anteriormente.
39. De todo modo, considerando que apenas parte dos argumentos
suscitados pela Contribuinte em sua Impugnação foram apreciados e
acatados pela DRJ/BEL em relação ao incentivo do art. 11-A, a Contribuinte
passa a se manifestar sobre cada item da Diligência Fiscal.
40. Em relação ao item 11-A, o objeto da Diligência Fiscal foi:
Fl. 6848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
33
(...)
41. Segundo o Auditor Fiscal responsável pela Diligência, foram adotados os
seguintes procedimentos:
(...)
42. Sobre a “Tabela 4. Rateio da Receita das Revendas Empilhadeiras”, a
Contribuinte reitera a sua discordância sobre o procedimento adotado pela
fiscalização (sobre o qual não houve pronunciamento da DRJ/BEL em sua
Resolução), especificamente sobre inclusão das receitas de revenda de
baterias no cálculo do rateio dos créditos de PIS e COFINS (já que não
decorrente de uma atividade industrial, como são as Receitas Incentivadas,
não representando um custo comum).
43. Em relação às receitas decorrentes da venda de produtos NCM
8507.10.00, a DRJ/BEL acatou os argumentos apresentados pela
Contribuinte em sua Impugnação, determinando o recálculo dos débitos do
PIS e da COFINS às alíquotas de 2,3% e 10,8%, respectivamente, o que foi
feito segundo a Tabela 6.
Relação dos Produtos 11-A – NCM 85071090 ou 85071000.
43.1. Contudo, como já demonstrado no capítulo relacionado ao incentivo
do art. 11-B desta Manifestação, conforme planilha anexa, elaborada pela
Contribuinte a partir da análise de respectiva “Tabela 6. Relação dos
Produtos 11-A – NCM 85071090 ou 85071000”, a Contribuinte constatou,
dentre as notas fiscais indicadas na referida Tabela 6, que ainda foram
mantidas pela Diligência Fiscal, na apuração do incentivo do Art. 11-A,
todas as notas fiscais indicadas na nova Tabela A – “Notas Fiscais dos
Produtos 11-B a serem excluídas da Tabela 6” anexa, que deveriam ter
sido reclassificadas e inseridas na base de cálculo do crédito presumido do
Art. 11-B da Lei no 9.440/97 (excluindo-as da base relativa ao crédito
presumido do Art. 11-A da mesma Lei).
44. As respectivas notas fiscais correspondem à venda de “baterias
Automotivas chumbo-ácido, ventiladas, segmentadas em ‘Tipo 1’ (utilizando
grades positivas otimizadas com tecnologia fundida e grades negativas com
tecnologia expandida) e ‘Tipo 2’ (utilizando placas positivas com grades
expandidas a partir de fitas laminadas e placas negativas com grades
expandidas)”, cujos modelos encontram-se consolidados na Tabela de fls.
7460/7464 (ou na Tabela de fls. 7472/7473). Essas vendas somam a quantia
de R$ 53.356.591,16 (repisese que todas as baterias cuja descrição se inicia
com a letra “M”, seguida de um número, correspondem a baterias
incentivadas pelo Art. 11-B).
45. Em relação ao item “d” da Diligência Fiscal, a Contribuinte esclarece
que, como o incentivo de que trata o art. 11-A é calculado com base no
valor das contribuições para o PIS e COFINS devidas pela empresa, a
Fl. 6849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
34
fiscalização, por ocasião da lavratura do Auto de Infração, desconsiderou a
apuração de créditos e débitos de PIS e COFINS realizada pelo sujeito
passivo, em suas escritas específicas, para reconstruir a apuração dessas
contribuições (item 19.7.26 do Termo de Verificação Fiscal). Nesse
particular, incluiu, de ofício, créditos referentes à aquisição de energia
elétrica, depreciação do “ativo imobilizado” e insumos relativos a “gás e
estanho” e “lubrificantes”.
(...)
50. Ao tratar sobre a recomposição dos créditos de PIS e COFINS, a DRJ/BEL
não se manifestou sobre tais argumentos suscitados pela Contribuinte,
tendo se restringido a determinar a intimação da Contribuinte a
demonstrar, de forma fundamentada, quais parcelas relativas a
lubrificantes e encargos de depreciação e amortização deveriam ser
removidas da base de cálculo dos créditos considerados, de ofício, na
reposição das contribuições para o PIS e COFINS.
51. Ao analisar os documentos apresentados pela Contribuinte, o auditor
fiscal responsável pela Diligência Fiscal informou que, de fato, parte dos
gastos não se caracterizariam como insumo nos termos da legislação do PIS
e da COFINS, razão pela qual, (i) em relação aos encargos de depreciação,
acatou todos os valores informados pelo Contribuinte para fins de exclusão
da recomposição dos créditos das referidas contribuições; e (ii) quanto aos
gastos com lubrificantes, acatou parcialmente os valores indicados.
52. Em que pese o acolhimento parcial dos argumentos da Contribuinte
nesse ponto (com a exclusão dos valores referentes aos encargos de
depreciação e de parte dos gastos de lubrificantes), a Contribuinte
manifesta a sua discordância acerca do procedimento adotado nesse ponto,
pois, conforme demonstrado anteriormente (e amplamente demonstrado
em sua Impugnação), a alteração de ofício dos valores dos créditos de PIS e
COFINS é improcedente, pois viola o disposto nos arts. 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, na medida em que obriga a Contribuinte,
por via transversa, a exercer uma faculdade, sem que tal procedimento
encontre previsão legal.
53. Ainda sobre o incentivo do art. 11-A, a DRJ/BEL acatou os argumentos
da Contribuinte sobre a inclusão, no cômputo das contribuições para o PIS e
COFINS devidas, do valor referente a devoluções de mercadorias,
determinando nova apuração através da Diligência Fiscal. (...)
(...)
III.3.
AJUSTES
RELACIONADOS
AO
CRÉDITO
PASSÍVEL
DE
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO
54. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do Auto
de Infração objeto do processo administrativo no 10435.721.552/2016-74, a
Fl. 6850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
35
autoridade lançadora afirma que, tendo em vista a recomposição do saldo
credor do IPI realizada por ocasião da lavratura do Auto de Infração, os
pedidos de ressarcimento formalizados pela Contribuinte deveriam ser
parcialmente deferidos, de acordo com o Demonstrativo de Reconstituição
da Escrita Fiscal adiante reproduzido:
(...)
57. Pois bem. Dentre as providências determinadas pela DRJ/BEL, no
âmbito da Diligência Fiscal que dá causa à presente manifestação, estava a
reconstituição da escrita da Contribuinte, a fim de apurar a existência ou
não de saldo credor a ressarcir em cada trimestre de apuração objeto do
Auto de Infração, após os ajustes realizados no âmbito da respectiva
Diligência Fiscal.
58. Em que pese a autoridade fiscal responsável pela Diligência haver
elaborado a “Tabela 15. Recomposição da Escrita”, indicando a existência
de créditos suficientes às compensações solicitadas pela Contribuinte e sua
homologação em todos os respectivos trimestres, o auditor da RFB/CRU,
inovando nas acusações do lançamento e dos respectivos Despachos
Decisórios, afirma que apenas os créditos decorrentes de aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem é que
seriam passíveis de ressarcimento, o que defende com base na Solução de
Consulta Cosit no 25, publicada em 11/10/2016 (publicada posteriormente
aos períodos objeto do lançamento e das compensações requeridas),
segundo a qual os créditos presumidos do IPI criados pelos arts. 11-A e 11-B
não seriam passíveis de ressarcimento.
59. Ocorre que tal argumento, além de inovar na acusação contra a
Contribuinte, não pode prosperar por suas próprias razões de mérito,
conforme adiante demonstrado.
(...)
67. Em decorrência, se acolhida da recomposição realizada pela RFB/CRU,
para verificação da existência de saldo credor passível de ressarcimento,
suficiente à homologação das Declarações de Compensação declaradas pela
Contribuinte, deve-se considerar não só os créditos apurados em face da
aquisição de matériaprima, produto intermediário e material de
embalagem, como também o crédito presumido oriundo da Lei no 9.440/97.
(...)
69. Desse modo, os ajustes decorrentes da Diligência Fiscal demonstram a
existência de saldo credor suficiente à homologação da compensação
vinculadas
ao
presente
processo
administrativo,
devendo,
por
consequência, ser canceladas as multas aplicadas pela suposta
compensação
parcial,
objeto
dos
processos
administrativos
nos
10.435.721.596/2016-02; 10.435.721.597/2016-49; 10.435.721.600/2016-
Fl. 6851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
36
24;
10.435.721.601/2016-79;
10.435.721.602/2016-13;
10.435.721.603/2016-68; 10.435.721.604/2016-11.
(...)”
É o relatório.”
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA,
por meio do Acórdão no 01-37.264, de 31 de outubro de 2019, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário exigido,
conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PAF. ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no ato administrativo que se tenha revestido das formalidades
previstas no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações da Lei no
8.748/1993, e que exiba os demais requisitos de validade que lhe são inerentes.
PAF. ATO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Reputa-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
PAF. PERÍCIA. REQUISITOS.
Faz-se incabível a realização de perícia quando reputada desnecessária,
notadamente quando presentes nos autos os elementos necessários e suficientes
à dissolução do litígio administrativo.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 11-A DA LEI No 9.440/97.
Nos termos do art. 11-A, c/c o § 1o do art. 1o, todos da Lei no 9.440/97, as
empresas instaladas na região Nordeste e que sejam fabricantes de partes, peças,
componentes, conjuntos, subconjuntos e pneumáticos destinados a veículos
automotores terrestres poderão apurar crédito presumido de IPI, cuja base de
cálculo corresponde ao montante do valor das contribuições efetivamente
devidas, em cada mês, decorrentes das vendas dos produtos incentivados no
mercado interno, considerando-se os débitos e os créditos referentes a essas
operações.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 11-B DA LEI No 9.440/97.
Nos termos do art. 11-B, c/c o § 1o do art. 1o, todos da Lei no 9.440/97, as
empresas instaladas na região Nordeste e que sejam fabricantes de partes, peças,
componentes, conjuntos, subconjuntos e pneumáticos destinados a veículos
automotores terrestres poderão apurar crédito presumido de IPI, cuja base de
cálculo é o montante das vendas no mercado interno, em cada mês, dos produtos
constantes dos respectivos projetos.
Fl. 6852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
37
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUANTUM RECONHECIDO.
As declarações de compensação devem ser homologadas no limite do direito
creditório cuja liquidez e certeza venham a ser demonstradas pelo sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A Delegacia de Julgamento determinou que a eficácia do acórdão recorrido ficasse
condicionada à apreciação do recurso de ofício apresentado no processo administrativo no
10435.721552/2016-74, em virtude de a exoneração (restabelecimento de glosas) levada a efeito
naquele processo administrativo repercutir diretamente na análise destes autos.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, pleiteando, em breve síntese, o seguinte:
(i) conforme regra legal, além da dependência já estabelecida com o Processo
Administrativo no 10435.721552/2016-74 (Auto de Infração de IPI), seja
determinada a distribuição por dependência, para julgamento concomitante, do
presente recurso, também com o Processo Administrativo no
10435.721.601/2016-79 (Auto de Infração de Multa Isolada), em virtude da
intrínseca relação de causa e efeito entre esses processos, já que o indeferimento
do pedido de ressarcimento/compensação decorre da determinação do auditor
fiscal no curso do Auto de Infração objeto do Processo Administrativo no
10435.721552/2016-74 (pendente de julgamento pelo CARF) e a multa objeto do
Processo Administrativo no 10435.721.601/2016-79 foi aplicada em razão do
indeferimento do ressarcimento/compensação objeto do presente recurso; e
(ii) sejam confirmadas/homologadas as compensações pleiteadas, devendo ser
julgada improcedente a recomposição decorrente do auto de infração objeto do
processo administrativo no 10435.721552/2016-74, tendo em vista:
- preliminarmente:
(iii) a nulidade do Auto de Infração de IPI no tocante ao lançamento
correspondente à infração denominada “CRÉDITOS INDEVIDOS – CRÉDITO
PRESUMIDO DE IPI INFRAÇÃO: CRÉDITO PRESUMIDO INDEVIDO – ART. 11B – LEI
No 9.440/97”, determinando-se o cancelamento de toda a exigência fiscal:
(a) por erro na sua construção, no tocante à glosa do crédito presumido de
IPI objeto do art. 11-B da Lei no 9.440/97, tendo em vista que foram
desconsideradas receitas da venda de baterias incentivadas com base em
critério equivocado (a existência ou não da sigla “HE” na descrição do item
que consta na nota fiscal), o que carece de qualquer respaldo legal e
probatório, em violação ao disposto no art. 142 do CTN e no art. 10 do
Decreto no 70.235/72, bem como por ofensa ao princípio da verdade
material e ao dever de diligência da fiscalização; e/ou
(b) pela exclusão sem fundamento legal, da base de cálculo do incentivo do
Art. 11-B da Lei no 9.440/97, das operações de venda de mercadorias no
Fl. 6853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
38
mercado interno, isentas ou não tributadas pelo PIS/COFINS, em clara
afronta ao art. 142 do CTN e, via de consequência, por impedir o pleno
exercício do direito de defesa da Contribuinte, em desrespeito ao art. 5o,
LV, da Constituição Federal e aos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72;
(iv) nulidade do lançamento do Auto de Infração de IPI correspondente à infração
denominada “CRÉDITOS INDEVIDOS – CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI INFRAÇÃO:
CRÉDITO PRESUMIDO INDEVIDO – ART. 11A – LEI No 9.440/97”:
(a) por clara afronta ao art. 142 do CTN, uma vez que apenas os créditos de
PIS e COFINS indicados nos livros específicos e auxiliares de apuração
(“SPED Contribuições”) poderiam ser considerados pela fiscalização, sendo
descabido o cálculo com base na escrituração contábil da Contribuinte ou
outros documentos não refletidos no SPED-Contribuições; e
(b) tendo sido a infração CRÉDITOS INDEVIDOS – CRÉDITO PRESUMIDO DE
IPI INFRAÇÃO: CRÉDITO PRESUMIDO INDEVIDO – ART. 11A – LEI No
9.440/97” do Auto de Infração de IPI calculada a partir da infração
relacionada ao Art. 11-B, já que as receitas excluídas de ofício da base de
cálculo do incentivo do Art. 11-B foram transferidas para a base de cálculo
do incentivo do Art. 11-A, tem-se que, restando cancelada a infração
relacionada ao incentivo do Art. 11-B, impõe-se o cancelamento também da
infração relacionada à apuração do incentivo do Art. 11-A, por falta de
identificação de sua base de cálculo; e
- no mérito:
(v) sejam reconhecidas como improcedentes as glosas de crédito presumido de IPI
realizadas pela fiscalização, no Auto de Infração de IPI, conforme item 19.4.2 do
TVF do Auto de Infração, a título de “Receita não incentivada” (já que inexiste
base legal para excluir as receitas isentas ou sem incidência tributária,
decorrentes de vendas no mercado interno, da base de cálculo do art. 11-B);
(vi) seja julgada improcedente a exclusão, da base de cálculo do crédito
presumido de IPI objeto dos incentivos, da receita de venda das baterias objeto
das devoluções, cujas receitas devem ser reestabelecidas na base de cálculo dos
correspondentes incentivos;
(vii) em face dos elementos comprobatórios das tecnologias inseridas nas baterias
vendidas no período fiscalizado, incluindo as substanciais e independentes provas
técnicas apresentadas, que demonstram que as baterias cujas receitas foram
incluídas pela Contribuinte na base de cálculo do incentivo do art. 11-B
efetivamente contêm a tecnologia “High Efficiency”, beneficiada nos termos do
Certificado de Habilitação, seja julgada totalmente improcedente sua exclusão da
base de cálculo do crédito presumido de IPI objeto do incentivo do art. 11-B da Lei
no 9.440/97, tendo em vista o ajuste, apenas parcial, das bases de cálculo do
incentivo através da Diligência Fiscal determinada pela DRJ/BEL;
Fl. 6854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
39
(viii) em relação às vendas de produtos identificados com a NCM 8507.1090,
sujeitos à tributação monofásica, que sejam excluídas, na apuração do incentivo
do Art. 11-A, as notas fiscais indicadas na nova TABELA A – “Notas Fiscais dos
Produtos Art. 11-B a Serem excluídas da Tabela 06”, as quais devem ser
reclassificadas e inseridas na apuração do crédito presumido do Art. 11-B;
(ix) seja reconhecida a improcedência da obrigatoriedade de reconhecimento dos
créditos de PIS e COFINS, pela Contribuinte, por violação aos arts. 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, determinando o restabelecimento dos valores
escriturados pela Contribuinte a título de créditos de PIS e COFINS, inclusive para
a apuração do incentivo do Art. 11-A;
(ix.1) como pedido sucessivo eventual, caso seja mantido o recálculo dos
créditos de PIS e COFINS nos termos da Diligência Fiscal, seja reconhecido o
consequente direito creditório das contribuições do PIS e da COFINS não
aproveitados pela Contribuinte no período fiscalizado;
(x) seja reconhecida a improcedência da inclusão das receitas de revenda de
baterias no cálculo do rateio dos créditos de PIS e COFINS, para fins de apuração
do incentivo do Art. 11-A (já que não decorrente de uma atividade industrial, não
representando um custo comum), afastando a exigência fiscal do Auto de Infração
do IPI nesse ponto;
(xi) por fim, seja reconhecida a improcedência da glosa do saldo credor inicial de
IPI de janeiro/2013, objeto da infração definida no Auto de Infração de IPI como
“CRÉDITOS INDEVIDOS – SALDO CREDOR NO PERÍODO ANTERIOR. INFRAÇÃO:
SALDO CREDOR DE PERÍODO ANTERIOR INDEVIDO”, tendo em vista que decorre
única e exclusivamente de recomposição realizada em outro processo
administrativo, ainda pendente de julgamento administrativo, sob pena de
violação aos arts. 142 e 151, III, do CTN.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
Consoante já exposto, o Despacho Decisório proferido nos presentes autos, que
deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento relativo a saldo credor de IPI apurado no 3o
trimestre de 2013, é decorrente do Auto de Infração de IPI, objeto do processo administrativo no
10435.721552/2016-74, submetido a julgamento conjunto nesta sessão de julgamento.
O acórdão recorrido, em suas páginas 32 a 71, limita-se a reproduzir as análises e
conclusões contidas no Voto proferido por ocasião do julgamento do processo administrativo no
10435.721552/2016-74. Veja-se:
Fl. 6855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
40
“Da Manifestação de Inconformidade
Conforme já relatado, a manifestação de inconformidade reporta-se ao auto de
infração e respectivo Termo de Verificação Fiscal (juntado às fls. 152/182) que
constam do processo administrativo no 10435.721552/2016-74.
Por decorrência, seguem transcritas as análises e conclusões exaradas no Voto
que integra o Acórdão proferido no mencionado processo administrativo no
10435.721552/2016-74 (as numerações de folhas citadas abaixo, portanto, dizem
respeito ao referido processo administrativo), todas em perfeita pertinência e
correlação para com as matérias controvertidas nos autos, como seguem: (...)”
Seguindo o mesmo critério adotado pelo acórdão recorrido, a Recorrente, em seu
Recurso Voluntário, trouxe, como integrante dos termos e razões do referido recurso, as razões de
defesa apresentadas no processo administrativo no 10435-721.552/2016-74:
“19. Para a eventual hipótese de não ser acatado o pedido de conexão e
julgamento simultâneo anteriormente formulado, a Contribuinte passa a expor
as razões pelas quais deve ser reformado o acórdão ora recorrido, em razão da
improcedência do Auto de Infração objeto do processo administrativo no 10435-
721.552/2016-74, do qual é diretamente decorrente, conforme razões
constantes na razões de defesa apresentada em face daquele Auto de Infração,
ora integralmente ratificadas, sendo consideradas como integrantes dos termos
e razões do presente Recurso Voluntário. A numeração de folhas reportada nas
razões a seguir referem-se ao citado processo administrativo (mesmo critério
adotado pela decisão da DRJ/BEL).” (g.n.)
Nos autos do processo administrativo no 10435.721552/2016-74, por entender que
o referido processo não se encontra maduro para decisão em relação a alguns tópicos objeto da
discussão trazida em sede de Recurso Voluntário, propus a conversão do julgamento em
diligência, razão pela qual entendo que o julgamento (conjunto) do presente processo
administrativo também deve ser convertido em diligência, nos termos da proposta formulada no
processo administrativo no 10435.721552/2016-74, que segue transcrita (a numeração de folhas
e outras referências reportadas na transcrição abaixo se referem ao citado processo
administrativo):
Revenda de Baterias Tracionárias adquiridas de terceiros – art. 11-B
Para melhor compreensão do ponto em discussão, reputo pertinente transcrever o
seguinte trecho do Termo de Verificação Fiscal:
“16.18 No dia 05/05/2015 (fl. 1459), o contribuinte foi cientificado do Termo de
Constatação e de Intimação Fiscal (TCIF 1) lavrado no dia 04/05/2015 por meio de
sua caixa postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a
Receita Federal nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72.
Fl. 6856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
41
16.19 No dia 25/05/2015, o contribuinte entregou, presencialmente, os
esclarecimentos ao TICF 1 supracitado (fls. 1460/1473). Destacam-se a seguir
algumas informações relevantes:
i) Quanto a solicitação de esclarecimentos “1”, o contribuinte confirmou que o
grupo Moura (CNPJ: 09.811.654/0001-70 e filiais) vendeu para MBAI (CNPJ:
15.459.513/0001-32) o valor total de R$ 366.832.127,87;
ii) Quanto a solicitação de esclarecimentos “2”, o contribuinte confirmou o alto
volume de vendas de baterias automotivas e para empilhadeiras para MBAI. A
justificativa para o alto volume de vendas é que a MBAI tem estrutura de
produção e know how para atendimento ao mercado de baterias dos estados do
sul e sudeste do país. Ainda confirma que a MBAI compra baterias do grupo
Moura para depois fazer a formação e acabamento e posteriormente vender em
seus mercados específicos.
iii) Quanto a solicitação de esclarecimentos “3”, o contribuinte confirma que o
grupo Moura recompra baterias automotivas e para empilhadeiras da MBAI. O
contribuinte explica que a MBAI compra baterias de 2 Volts do grupo Moura e
monta baterias de 24 Volts (12 células de 2 Volts) e 48 Volts (24 células de 2
Volts). Para atender alguns pedidos, o grupo Moura considerou ser mais eficaz
adquirir baterias estacionárias de 24 e 48 Volts acabadas da MBAI que estavam
em pronta-entrega em vez de produzir nas unidades do grupo Moura.
iv) Quanto a solicitação de esclarecimentos “5”, o contribuinte inicia sua resposta
confirmando que o grupo Moura, por meio de sua filial 0008, vendeu para MBAI
R$45.928.253,03 em vendas de baterias para empilhadeiras. Também confirma
que o grupo Moura revende essas baterias para empilhadeiras oriundas de
recompras da MBAI para seus clientes.
Entretanto, o contribuinte afirma que essas revendas de baterias para
empilhadeiras compradas da MBAI representam somente 2% do valor total
vendido pela filial 0008 a MBAI (equivalente à R$ 918.565,06).
Essa informação diverge dos dados colhidos por essa fiscalização, pois a MBAI
emitiu R$ 15.854.311,74 em notas fiscais de venda (fls. 5373) para a filial 0008
do grupo Moura referente a baterias para empilhadeiras, em sua maioria de 24
e 48 Volts.
(...)
19.4.17 Conforme descrito no item 16.18 acima, no dia 05/05/2015, o
contribuinte foi cientificado do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal (TCIF
1). Em síntese, esse termo identificou, quanto as operações de vendas de
empilhadeiras:
A. No item 2 do TCIF 1, alto volume de vendas da filial 0008 de Baterias para
Empilhadeiras (R$ 42.363.992,10) para a empresa MBAI sediada em
Itapetininga-SP. Ver Anexo 1 – Planilha Vendas para MBAI (fl.1434);
Fl. 6857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
42
B. No item 3 do TCIF 1, o grupo Acumuladores Moura S/A comprou da MBAI um
volume significativo de produtos, em especial Baterias para Empilhadeiras pela
filial 0008 (R$ 15.854.311,74). Ver Anexo 2 – Planilha de Compras da MBAI (fls.
1435);
C. Nos itens 5 e 6, a filial 0008 classificou a REVENDA dos produtos comprados
da MBAI e REVENDIDOS para outros clientes com o CFOP “Venda de produção
do estabelecimento” e incluiu essas REVENDAS na base de cálculo do crédito
presumido.
Essa operação, claramente, aumenta o crédito presumido de IPI da Lei 9.440/1977
indevidamente. Cumpre ainda informar que grande parte dessas REVENDAS
foram feitas para outra empresa do grupo Acumuladores Moura denominada
“MOURA COMERCIAL LTDA”, CNPJ: 07.025.207/0001-60, situada em Belo Jardim-
PE.
19.4.18 O contribuinte confirmou o item “A” (item 2 do TCIF 1) ao afirmar “Assim,
a MBAI adquire baterias fabricadas pela MOURA, realiza sua formação e
acabamento e as vende em seus mercados específicos de atuação.”
19.4.19 O contribuinte também confirmou o item “B” (item 3 do TCIF 1) ao
afirmar “Para atender alguns pedidos de seus próprios clientes, avaliou, em
determinado período, que seria mais eficaz adquirir baterias estacionárias 24 ou
48 Volts da MBAI e baterias automotivas iguais às que tinha sido vendidas, que
estavam nela disponíveis para pronta-entrega no momento.”
19.4.20 Por fim, o contribuinte confirma o item “C” (itens 5 e 6 do TCIF 1) ao
afirmar “Ocasionalmente, para atender com rapidez alguns pedidos de seus
próprios clientes, a MOURA avaliou ser mais eficaz adquirir baterias já prontas da
MBAI. Essas aquisições, contudo, representam, no período fiscalizado, apenas 2%
(dois por cento) do volume que havia sido vendido pela MOURA para MBAI. O fato
é que, pela baixa representatividade desse volume, que não foi objeto de
parametrização específica em seus controles e processos internos, ocorreu que,
por lapso da MOURA, essas baterias receberam a marcação do CFOP “vendas de
produção do estabelecimento” e, como consequência direta dessa marcação, em
novo lapso, não foram excluídas da base de cálculo do crédito presumido de IPI
objeto da lei 9.440/1977”
19.4.21 Apesar do contribuinte afirmar acima que a filial 0008 compra baterias
para empilhadeira da MBAI em baixa representatividade, essa informação
diverge dos elementos coletados da presente fiscalização. Para demonstrar que
a afirmação do contribuinte diverge da realidade, essa fiscalização realizou os
seguintes procedimentos:
● Levantou-se o faturamento total da filial 0008 no período fiscalizado (R$
66.626.063,10). Ver planilha PLANILHA DE RECEITA BRUTA POR FILIAL (fls.
2817/2818)
Fl. 6858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
43
● Do faturamento acima, a filial 0008 vendeu R$ 42.363.992,10 em baterias
estacionárias e tracionárias para MBAI. Ver planilha VENDAS PARA MBY e VENDAS
PARA MBAI -NF (fls. 5112/5372)
● Identificou-se ainda que a filial 0008 comprou R$ 15.854.311,74 em baterias
estacionárias e tracionárias da MBAI. Ver planilha COMPRAS DA MBY e COMPRAS
DA MBAI – NF (fls. 5373/5476)
● Listou-se todos os produtos comprados pela filial 0008 da MBAI. Ver planilha
VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTO COMPRADOS DA MBAI (fls. 5477/5482)
● Por fim, listou-se todas as vendas feitas pela filial 0008 de produtos comprados
da MBAI (acima listado), excetuando-se as vendas feitas pela filial 0008 para a
MBAI. Identificouse um valor de R$ 18.962.022,41. Ver planilha VENDA DA FILIAL
0008 DE PRODUTO COMPRADOS DA MBAI - EXCETO VENDAS PARA MBAI (fls.
5483/5490)
19.4.22 Dessa forma, diante da constatação acima que R$ 18.962.022,41 em
REVENDAS de baterias estacionárias e tracionárias foram contabilizadas
indevidamente no cálculo da Receita Bruta de Vendas de produtos incentivados
nos termos do art. 11-A e 11-B, decidiu-se ajustar a Receita Bruta de Vendas
transferindo esses valores para a classificação “Receita não incentivada”.
Sustenta a Recorrente que, ao aprofundar a análise sobre as planilhas anexas ao
Auto de Infração (valores não alterados por ocasião da diligência fiscal), verificou que a Autoridade
Fiscal teria glosado a integralidade dos valores das vendas realizadas pela filial 0008
(estabelecimento industrial, localizado no Estado de Pernambuco), retirando da base do incentivo
instituído pelo art. 11-B da Lei no 9.440/97 não só as baterias adquiridas para revenda, como
também a venda de baterias por ela produzidas.
A DRJ, por sua vez, assim se posicionou no acórdão prolatado nos autos do processo
10435.721552/2016-74:
“Como se vê, todos os argumentos coligidos pelo impugnante para amparar sua
tese de que foram glosadas as totalidades das vendas realizadas pela filial 0008,
tanto as decorrentes de baterias adquiridas para revenda como também as
vendas de baterias de produção própria, resultam de dados extraídos da planilha
“VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTOS COMPRADOS DA MBAI” elaborada pela
autoridade tributária (fls.5.477/5.482).
O Termo de Constatação Fiscal de fls. 1430/1433 esclarece que a filial 0008 da
empresa Acumuladores Moura S/A classificou a revenda de baterias adquiridas
da pessoa jurídica Moura Baterias Automotivas e Industriais – Comércio,
Exportação e Importação Ltda (MBAI) como “Venda de Produção do
Estabelecimento”, operação essa que aumentou indevidamente o crédito
presumido de IPI previsto na Lei no 9.440/1997. Consta do referido Termo de
Constatação:
Fl. 6859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
44
“5. Realizou-se a mesma conferência para as compras feitas pela filial 0008
da MBAI de Baterias para Empilhadeiras. De forma antagônica a operação
feita na filial 0003, a filial 0008 classifica a REVENDA dos produtos
comprados da MBAI e REVENDIDOS para outros clientes com o CFOP
“Venda de produção do estabelecimento” que incluiria essas REVENDAS na
base de cálculo do crédito presumido. Essa operação, claramente,
aumentaria o crédito presumido de IPI da Lei 9.440/1977 indevidamente.
Cumpre ainda informar que grande parte dessas REVENDAS foram feitas
para outra empresa do grupo Acumuladores Moura denominada “MOURA
COMERCIAL LTDA”, CNPJ:07.025.207/0001-60, situada em Belo Jardim-PE.
6. No “Anexo 5 - Venda da filial 0008 de produtos comprados da MBAI por
produto e classificação do CFOP – Exceto vendas para MBAI”, portanto,
foram gerados os produtos REVENDIDOS pela filial 0008 e comprados da
MBAI por produto e classificação do CFOP, excluindo as vendas para a
própria MBAI.” (destacou-se)
O referido “Anexo 5 - Venda da filial 0008 de produtos comprados da MBAI por
produto e classificação do CFOP – Exceto vendas para MBAI” encontra-se às fls.
1445/1452 e indica, por código e descrição, as quantidades e os valores das
baterias tracionárias compradas da MBAI e que vieram a ser objeto de revenda
(excetuadas as revendas efetuadas para a própria MBAI), no montante de R$
18.962.022,41, correspondente à quantidade total de 4.673 baterias, como se vê
na totalização de fl. 1452.
Por sua vez, a planilha “Venda da Filial 0008 de Produtos Comprados da MBAI –
Exceto Vendas Para MBAI” (fls. 5483/5490), parte integrante do auto de infração
e que fundamenta a glosa de operações de revenda de baterias tracionárias pela
Filial 0008, indevidamente classificadas como vendas de baterias de produção
própria, totaliza 4.673 unidades de baterias glosadas, no valor de R$
18.962.022,41. Consta desta planilha que o montante das vendas da Filial 0008,
de produtos comprados da MBAI, foi de R$ 21.966.532,96, constando o
esclarecimento de que “a diferença de R$ 3.004.510,55 deve-se a produtos
vendidos para MBAI e posteriormente recomprados que foram desconsiderados”
(fl. 5490).
Ora, faz-se evidente que a coluna “R$ (Vendas da filial 0008)” da planilha “Venda
da Filial 0008 de Produtos Comprados da MBAI”, às fls. 5477/5482, invocada pelo
impugnante como prova de que haveriam sido glosadas as totalidades das vendas
realizadas pela referida filial 0008, não exibe o total de vendas realizadas por
aquela unidade, mas tão-somente o total das vendas efetuadas pela filial 0008 e
correspondentes a produtos comprados da MBAI.
Aliás, esta informação é notória não apenas por conta da correspondência entre
as totalizações constantes do “Anexo 5 - Venda da filial 0008 de produtos
comprados da MBAI por produto e classificação do CFOP – Exceto vendas para
MBAI”, às fls. 1445/1452, e das mencionadas planilhas de fls. 5477/5482 e fls.
Fl. 6860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
45
5483/5490, mas em razão dos inequívocos esclarecimentos constantes do Termo
de Verificação Fiscal nesse sentido (fl. 6929):
(...)
Tem-se, pois, que o total de R$ 21.966.532,96 constante da coluna “R$ (Vendas da
filial 0008)” da Planilha “VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTOS COMPRADOS DA
MBAI” (fl. 5.482) não computa o faturamento total da filial 0008 no período
fiscalizado (que foi de R$ 66.626.063,10) ou sequer o montante das vendas de
baterias estacionárias e tracionárias dessa filial para a MBAI (correspondente a R$
42.363.992,10). Tal coluna já demonstra, consolida e totaliza os valores e
quantidades de baterias tracionárias, por modelo, que foram adquiridas da MBAI
e posteriormente revendidas e, por essa razão, devem ser glosadas. Logo, ao
contrário do que inadvertidamente propõe o impugnante, inexiste razão para
que sejam expurgadas das glosas levadas a efeito pela autoridade fiscal a
diferença aritmética entre a coluna “Qtd. (Vendas da filial 0008)” e a coluna
“Qtd. (Compras da filial 0008)” da Planilha “VENDA DA FILIAL 0008 DE
PRODUTOS COMPRADOS DA MBAI” (fls. 5477/5.482).
Note-se, ainda, que do total de R$ 21.966.532,96 constante da referida coluna
“R$ (Vendas da filial 0008)”, foram objeto de glosa apenas R$ 18.962.022,41, na
medida em que foram deduzidos os valores correspondentes aos produtos
vendidos para a MBAI e posteriormente recomprados (R$ 3.004.510,55), como se
vê às fls. 5490 (planilha “Venda da Filial 0008 de Produtos Comprados da MBAI –
Exceto Vendas Para MBAI”) e também resta demonstrado na planilha de fls.
5103/5111 (Receita de Revendas de Empilhadeiras – NF), da qual constam todos
os itens glosados, especificados por mês de emissão, número da nota fiscal,
código da mercadoria, descrição complementar, valor e quantidade.
Finalmente, exemplifica o contribuinte, no intuito de demonstrar suas
alegações, que a filial 0008 haveria adquirido 139 unidades da bateria código
018211, mas que haveria vendido um total de 198 baterias, conforme planilha
“Venda da Filial 0008 de Produtos Comprados da MBAI” (fls. 5477/5.482).
Veja-se, porém, que a planilha “Venda da Filial 0008 de Produtos Comprados da
MBAI – Exceto Vendas Para MBAI” (fls. 5483/5490), que identifica as respectivas
vendas por período de apuração e código de produto, totaliza as vendas de
exatamente 198 unidades da bateria código 018211 (29 em 02/13, 6 em 03/13, 20
em 06/13, 1 em 03/14, 28 em 04/14, 30 em 05/14, 44 em 06/14 e 40 em 08/14),
restando incontroverso, pois, que foram levados às colunas “R$ (Vendas da filial
0008)” e “Qtd. (Vendas da filial 0008)” da Planilha “VENDA DA FILIAL 0008 DE
PRODUTOS COMPRADOS DA MBAI” os totais objeto de glosa.” (g.n.)
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente indica o equívoco promovido pela DRJ ao
considerar que a planilha “Anexo 5 – Venda da filial 0008 de produtos comprados da MBY por
produto e classificação do CFOP – Exceto vendas para a MBY”, estaria indicando, por código e
descrição, as quantidades e os valores das baterias tracionárias compradas da MBAI e que vieram
Fl. 6861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
46
a ser objeto de revenda, uma vez que a referida planilha relaciona as baterias vendidas pela filial
0008, as quais a fiscalização imputa como compradas da MBAI. Como esclarece a Recorrente, as
baterias compradas são objeto de outras planilhas.
Pois bem.
Compulsando as planilhas mencionadas, verifica-se, de fato, a existência da
divergência apontada pela Recorrente no que se refere à quantidade de baterias que a Autoridade
Fiscal relaciona como efetivamente compradas pela filial 0008 da MBAI e à quantidade que a
Autoridade Fiscal imputa como revenda de baterias que teriam sido anteriormente adquiridas da
MBAI, sendo que esta superior àquela.
Explico.
Como já extraído do Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização realizou os seguintes
procedimentos:
● Levantou-se o faturamento total da filial 0008 no período fiscalizado
(R$66.626.063,10). Ver planilha PLANILHA DE RECEITA BRUTA POR FILIAL (fls. 2817/2818)
● Do faturamento acima, a filial 0008 vendeu R$ 42.363.992,10 em baterias
estacionárias e tracionárias para MBAI. Ver planilha VENDAS PARA MBY e VENDAS PARA MBAI -NF
(fls. 5112/5372)
● Identificou-se que a filial 0008 comprou R$ 15.854.311,74 em baterias
estacionárias e tracionárias da MBAI. Ver planilha COMPRAS DA MBY e COMPRAS DA MBAI – NF
(fls. 5373/5476)
● Listou-se todos os produtos comprados pela filial 0008 da MBAI. Ver planilha
VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTO COMPRADOS DA MBAI (fls. 5477/5482)
● Por fim, listou-se todas as vendas feitas pela filial 0008 de produtos comprados
da MBAI (acima listado), excetuando-se as vendas feitas pela filial 0008 para a MBAI. Identificou-se
um valor de R$ 18.962.022,41. Ver planilha VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTO COMPRADOS DA
MBAI - EXCETO VENDAS PARA MBAI (fls. 5483/5490)
Vejamos as planilhas:
1) “Anexo 2 - Planilha de compras da MBY’ (leia-se MBAI) e “Compras da MBAI”
Fl. 6862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
47

Pelas referidas planilhas, verifica-se que a filial 0008 (CNPJ 09.811.654/0008-46)
comprou da MBAI o montante de R$ 15.854.311,74 em baterias estacionárias e tracionárias
(aplicação em empilhadeira).
2) Planilha “VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTO COMPRADOS DA MBAI” (em
relação a qual o próprio TVF se refere como a listagem de todos os produtos
comprados pela filial 0008 da MBAI):
Tratando-se de planilha extensa e cuja íntegra pode ser consultada nos autos,
reproduzo apenas trecho da referida planilha:
Fl. 6863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
48

(...)

Consoante se pode observar, a planilha traz colunas relativas à “DADOS DE VENDAS
DA FILIAL 0008” e “DADOS DE COMPRAS DA FILIAL 0008 DE PRODUTOS ORIUNDOS DA MBAI”,
para cada qual, com colunas representativas do valor em reais (R$) e colunas representativas das
quantidades vendidas ou compradas (Qtd.).
De início, observa-se que o valor total atribuído às compras da filial 0008 de
produtos oriundos da MBAI (R$ 15.859.556,10) é extremamente próximo ao montante indicado
nas planilhas de Compras da MBAI e mencionado no TVF (R$ 15.854.311,740).
Confrontando as colunas pertinentes às quantidades de baterias compradas e
vendidas, verifica-se que, em regra, para cada modelo de bateria relacionado na planilha, há
mais quantidade de produtos vendidos pela filial 0008 do que comprados pela filial 0008 da
MBAI.
A planilha mencionada no acórdão recorrido “Anexo 5 - Venda da filial 0008 de
produtos comprados da MBY por produto e classificação do CFOP – Exceto vendas para MBY”
(leia-se MBAI), ao contrário do entendimento exarado pela DRJ, não está indicando, por código e
descrição, as quantidades e os valores das baterias tracionárias compradas da MBAI e que
vieram a ser objeto de revenda, uma vez que a referida planilha relaciona as baterias vendidas
pela filial 0008, as quais a fiscalização imputa como compradas da MBAI. Como visto, as baterias
compradas são objeto de outras planilhas.
Fl. 6864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
49
O acórdão recorrido também menciona a planilha “VENDA DA FILIAL 0008 DE
PRODUTO COMPRADOS DA MBAI - EXCETO VENDAS PARA MBAI”, a qual fundamentaria a glosa de
operações de revenda de baterias tracionárias pela filial 0008, indevidamente classificadas como
“vendas de baterias de produção própria”, chegando ao valor de R$ 18.962.022,41 e com
quantidades, em relação às compras, divergentes da planilha “VENDA DA FILIAL 0008 DE
PRODUTO COMPRADOS DA MBAI”.
Como exemplo, podemos citar:
(a) Bateria tracionária de código 018211:
A planilha “VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTO COMPRADOS DA MBAI” (em
relação a qual o próprio TVF se refere como a listagem de todos os produtos comprados pela filial
0008 da MBAI), indica, para a bateria tracionária de código 018211, uma quantidade de compras
da filial 0008 da MBAI de 139 unidades (vide reprodução da planilha acima).
Já a planilha “VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTO COMPRADOS DA MBAI - EXCETO
VENDAS PARA MBAI”, que relaciona as baterias vendidas pela filial 0008, as quais a fiscalização
imputa como anteriormente compradas da MBAI, e que fundamentaria a glosa de operações de
revenda de baterias tracionárias pela filial 0008, indica que teria havido a compra (para posterior
revenda) de 198 unidades, uma vez que identifica as seguintes operações: 02/2013 – 29 unidades;
03/2013 – 6 unidades; 06/2013 – 20 unidades; 03/2014 – 1 unidade; 04/2014 – 28 unidades;
05/2014 – 30 unidades; 06/2014 – 44 unidades e 08/2014 – 40 unidades.
(b) Bateria tracionária de código 017248:
A planilha “VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTO COMPRADOS DA MBAI” (em
relação a qual o próprio TVF se refere como a listagem de todos os produtos comprados pela filial
0008 da MBAI), indica, para a bateria tracionária de código 017248, uma quantidade de compras
da filial 0008 da MBAI de 357 unidades (vide reprodução da planilha acima).
Já a planilha “VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTO COMPRADOS DA MBAI - EXCETO
VENDAS PARA MBAI”, que relaciona as baterias vendidas pela filial 0008, as quais a fiscalização
imputa como anteriormente compradas da MBAI, e que fundamentaria a glosa de operações de
revenda de baterias tracionárias pela filial 0008, indica que teria havido a compra (para posterior
revenda) de 522 unidades, uma vez que identifica as seguintes operações: 02/2013 – 17 unidades;
03/2013 – 30 unidades; 07/2013 – 80 unidades; 11/2013 – 120 unidades; 04/2014 – 110 unidades;
05/2014 – 55 unidades e 06/2014 – 110 unidades.
Ademais, a planilha “VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTO COMPRADOS DA MBAI -
EXCETO VENDAS PARA MBAI” não esclarece como a fiscalização chegou à conclusão de que todas
as baterias na mesma listadas e que foram objeto de venda pela filial 0008 efetivamente foram
adquiridas da MBAI. Tampouco o Termo de Verificação Fiscal o faz. Veja-se o seguinte trecho:
Fl. 6865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
50

Cumpre destacar novamente ser a filial 0008 um estabelecimento industrial e
localizado na região incentivada.
Diante das análises acima, entendo que não se pode desconsiderar as divergências
apontadas entre as quantidades indicadas pela própria fiscalização dos produtos efetivamente
comprados pela filial 0008 da MBAI (planilha “VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTO COMPRADOS
DA MBAI”) e as quantidades (muito superiores!) que, ao se referir à revenda, a mesma fiscalização
indica que seriam oriundas de compras da MBAI. Tampouco podem ser tratadas como “mera
diferença aritmética” como quer fazer crer o acórdão recorrido.
Por outro lado, não se pode afirmar, como sustenta a Recorrente em seu Recurso
Voluntário, que “a autoridade fiscal glosou 100% dos valores das vendas realizadas pela filial 0008,
retirando da base do incentivo do art.11-B não só as baterias adquiridas para revenda, como
também a venda por ela produzidas”, até porque a Recorrente não trouxe provas neste sentido.
Em que pesem as colocações da DRJ visando refutar as divergências apontadas pela
Recorrente, entendo que elas não têm o condão de esclarecer as referidas divergências nos
valores apresentados nas planilhas constantes deste processo administrativo e o procedimento
adotado pela Autoridade Fiscal.
Sendo assim, em prestígio ao princípio da verdade material, faz-se necessária a
conversão do julgamento em diligência para que a Autoridade Fiscal esclareça as divergências
apontadas entre as quantidades indicadas pela própria fiscalização dos produtos efetivamente
comprados pela filial 0008 da MBAI (planilha “VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTO COMPRADOS
DA MBAI”) e as quantidades que, ao se referir à revenda, a mesma fiscalização indica que seriam
oriundas de compras da MBAI (planilha VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTO COMPRADOS DA
MBAI - EXCETO VENDAS PARA MBAI), discriminando exatamente a quantidade e o respectivo
modelo das baterias efetivamente compradas pela filial 0008 da MBAI e posteriormente
revendidas, indicando qual o critério adotado pela fiscalização para essa averiguação,
apresentando os ajustes necessários, se for o caso.
Saldo credor de período anteriormente fiscalizado
Fl. 6866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
51
No curso do ano-calendário de 2014, a Receita Federal do Brasil moveu ação fiscal
contra a Recorrente, culminando na reconstituição, de ofício, da escrita do IPI do ano-calendário
2012 e, por consequência, na lavratura do auto de infração do IPI, conforme formalizado no
processo administrativo n° 10435.723118/2014-67.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente informa que, nos autos do processo
administrativo n° 10435.723118/2014-67, a RFB glosou parte do saldo credor de IPI disponível no
4° trimestre de 2012 e, no presente lançamento, a autoridade fiscal realizou a respectiva
recomposição do saldo positivo de IPI disponível no início do ano 2013, para indicar, como saldo
inicial daquele ano, o saldo recomposto para o 4° trimestre de 2012.
No processo administrativo n° 10435.723118/2014-67, o saldo credor do IPI
apurado pela fiscalização, para dezembro de 2012, foi de R$12.565.601,81. Contudo,
considerando a pendência de julgamento daquele processo administrativo, a Recorrente
transportou, para janeiro/2013, o saldo credor apurado em seu Livro de Apuração (R$
15.352.486,41), anteriormente à citada fiscalização, razão pela qual a diferença (R$ 2.759.884,60)
foi glosada por esta nova fiscalização, que deu ensejo ao presente processo administrativo.
A Recorrente argumenta que o procedimento realizado pela autoridade fiscal é
totalmente improcedente e absolutamente prejudicial à Recorrente, pois caso aquele lançamento
seja julgado improcedente (ou mesmo haja qualquer ajuste em seus valores), a recomposição da
escrita de IPI será desconsiderada e o saldo credor apurado pela Recorrente permanecerá
inalterado.
Defende a Recorrente que, diante da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário objeto do processo administrativo n° 10435.723118/2014-67, nos termos do art. 151, III,
do CTN, e da suspensão dos efeitos da própria glosa realizada naquele processo até julgamento
definitivo, não pode a autoridade fiscal exigir, no presente auto de infração, que a Recorrente
antecipadamente refaça a apuração de exercício subsequente à autuação e recolha os tributos,
com base em premissas mutáveis, já que pendentes de decisão administrativa final.
A DRJ se manifestou sobre o tema, concluindo que, “enquanto válido o ato
administrativo constante do lançamento fiscal que culminou com a reconstituição de oficio da
escrita do IPI do ano-calendário 2012 do sujeito passivo (auto de infração constante do processo
administrativo n° 10435.723118/2014-67), impõe-se que seja mantida a glosa do saldo credor
inicial (janeiro/2013) no valor de R$ 2.759.884,60, correspondente à diferença entre o valor
escriturado no Livro de Registro de Apuração do IPI (R$ 15.325.486,41) e o valor efetivamente
apurado em fiscalização anterior (R$ 12.565.601,81)”.
Pois bem.
No processo no 10435.723118/2014-67, foi dado parcial provimento ao Recurso
Voluntário da Contribuinte para (a) incluir na base de cálculo do crédito presumido de IPI
instituído pelos artigos 11- A e 11-B da Lei no 9.440/97 a parcela do faturamento correspondente à
industrialização ocorrida na região beneficiada do Nordeste, destinadas para industrialização final
Fl. 6867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
52
e comercialização em relação as filiais 903 e 906, situadas em região não incentivada, na
proporção da parcela de faturamento correspondente à industrialização ocorrida no Nordeste, nos
termos da diligência fiscal; e (b) manter os valores escriturados pela recorrente relativos aos
créditos de depreciação na apuração do PIS e da Cofins, base de cálculo do crédito presumido de
que trata o art. 11-A da Lei no 9.440/97, de acordo com as informações prestadas pela Autoridade
Fiscal.
Trata-se de decisão definitiva, considerando que o Recurso Especial da
Procuradoria da Fazenda Nacional foi inadmitido.

Fl. 6868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
53
A supracitada decisão definitiva tem impacto na apuração do IPI dos períodos
subsequentes, influindo no valor do saldo credor transportado para o período objeto deste
processo que, por isso mesmo, deve ser revisto.
Portanto, em razão da relação de interdependência entre os sucessivos períodos de
apuração do IPI, deverá ser realizado o ajuste decorrente do reflexo que a decisão definitiva
proferida no processo administrativo no 10435.723118/2014-67 produziu nos presentes autos.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem:
1) Esclareça as divergências apontadas entre as quantidades indicadas pela própria
fiscalização dos produtos efetivamente comprados pela filial 0008 da MBAI na
planilha “VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTO COMPRADOS DA MBAI” e as
quantidades que, ao se referir à revenda, a mesma fiscalização indica que
seriam oriundas de compras da MBAI (planilha VENDA DA FILIAL 0008 DE
PRODUTO COMPRADOS DA MBAI - EXCETO VENDAS PARA MBAI), discriminando
exatamente a quantidade e o respectivo modelo das baterias efetivamente
compradas pela filial 0008 da MBAI e posteriormente revendidas, indicando
qual o critério adotado pela fiscalização para essa averiguação, apresentando os
ajustes necessários, se for o caso, devendo a Autoridade Fiscal apresentar
Relatório Conclusivo acerca de suas considerações;
2) Em razão da relação de interdependência entre os sucessivos períodos de
apuração do IPI, proceda ao ajuste decorrente do reflexo que a decisão
definitiva proferida no processo administrativo no 10435.723118/2014-67
produziu nos presentes autos, apresentando Relatório Conclusivo acerca dos
referidos ajustes;
Caso entenda necessário, poderá a Autoridade intimar a Recorrente para
apresentar outros documentos e informações complementares.
Cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos
resultados da diligência para se manifestar no prazo de 30 dias. Em sequência, com ou sem
manifestação do contribuinte, retornem os autos a este Conselho, para prosseguimento do
julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 6869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721184/2016-64
54

Fl. 6870
DF CARF MF
Original